Tribunal: CARF
Processo: 10872.720340/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. VÍCIO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A descrição e fundamentação fática jurídica, consignada no Termo de Verificação Fiscal (TVF) revela que não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da recorrente.
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE NAVIO DE PESQUISA. REAL NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. REMESSA AO EXTERIOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE.
Para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado e não a declaração formal inverídica contida nos instrumentos contratuais impropriamente denominados de afretamento de navio de pesquisa.
Segundo os fatos comprovados nos autos, o real negócio jurídico contratado pela recorrente foi a prestação de serviços de “levantamento de dados sísmicos multicomponentes tridimensionais (3D)” e não o afretamento de navio de pesquisa. O fornecimento da embarcação, aparelhada com os equipamentos sísmicos, é parte integrante e indissociável do real contrato de serviços técnicos de levantamento de dados sísmicos contratados, razão pela qual os valores mensais integrais remetidos ao exterior a título de remuneração às empresas estrangeiras prestadoras dos referidos serviços estão sujeitos à incidência da CIDE e integram a base de cálculo da referida contribuição.
CIDE. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
A incidência da CIDE na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia, de acordo com o §2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000.
FATO GERADOR. SITUAÇÃO JURÍDICA. CRÉDITO CONTÁBIL.
Para fins de determinação da ocorrência do fato gerador da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico - CIDE, a expressão “creditados” a que se refere o art. 2o, § 3o, da Lei no 10.168, de 2000, corresponde ao crédito contábil efetuado pela fonte pagadora, ao reconhecer sua obrigação. O fato gerador da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico - CIDE, reputa-se ocorrido na data do crédito contábil, quando esse anteceder ao pagamento, à entrega, ao emprego ou à remessa de valores.
BASE DE CÁLCULO. IRRF. INCLUSÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido (Súmula CARF no 158).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720340/2017-00
ACÓRDÃO
3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
VÍCIO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A descrição e fundamentação fática jurídica, consignada no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) revela que não houve qualquer prejuízo ao direito
de defesa da recorrente.
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE
NAVIO DE PESQUISA. REAL NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO
CONTRATADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS. REMESSA AO EXTERIOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE.
Para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado
e não a declaração formal inverídica contida nos instrumentos contratuais
impropriamente denominados de afretamento de navio de pesquisa.
Segundo os fatos comprovados nos autos, o real negócio jurídico
contratado pela recorrente foi a prestação de serviços de “levantamento
de dados sísmicos multicomponentes tridimensionais (3D)” e não o
afretamento de navio de pesquisa. O fornecimento da embarcação,
aparelhada com os equipamentos sísmicos, é parte integrante e
indissociável do real contrato de serviços técnicos de levantamento de
dados sísmicos contratados, razão pela qual os valores mensais integrais
remetidos ao exterior a título de remuneração às empresas estrangeiras
prestadoras dos referidos serviços estão sujeitos à incidência da CIDE e
integram a base de cálculo da referida contribuição.
CIDE. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E
SEMELHANTES. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
2
A incidência da CIDE na contratação de serviços técnicos prestados por
residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de
transferência de tecnologia, de acordo com o §2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000.
FATO GERADOR. SITUAÇÃO JURÍDICA. CRÉDITO CONTÁBIL.
Para fins de determinação da ocorrência do fato gerador da Contribuição
de Intervenção sobre o Domínio Econômico - CIDE, a expressão
“creditados” a que se refere o art. 2o, § 3o, da Lei no 10.168, de 2000,
corresponde ao crédito contábil efetuado pela fonte pagadora, ao
reconhecer sua obrigação. O fato gerador da Contribuição de Intervenção
sobre o Domínio Econômico - CIDE, reputa-se ocorrido na data do crédito
contábil, quando esse anteceder ao pagamento, à entrega, ao emprego ou
à remessa de valores.
BASE DE CÁLCULO. IRRF. INCLUSÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido (Súmula CARF
no 158).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-105.814, da 15a Turma da DRJ/RJO:
Trata o presente processo de Auto de Infração de CIDE, no qual foram efetuados
lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos no ano de 2013, constituindo
o seguinte crédito tributário (fls. 83-91).
As razões que levaram o Auditor-Fiscal a realizar a autuação estão descritas no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 92-119, sendo esse parte integrante do
Auto de Infração.
Conforme informa no TVF, o objeto social do interessado consiste em:
a)comercialização mediante cessão de direito de uso de dados sísmicos e b) a
instalação de equipamentos de sísmica permanente e monitoramento sísmico;
com CNAE: 7740-3-00 (Gestão de ativos intangíveis não-financeiros).
Relata que no curso da ação fiscal foi emitido Termo de Intimação no 02 (fls. 61-
63), solicitando que o contribuinte apresentasse os seguintes documentos e
informações:
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
4

O interessado atendeu em parte a referida intimação ensejando a emissão de
novo Termo de Intimação (fls. 64-65).
Em seguida, a autoridade fiscal apresentou sua análise e conclusão sobre os
seguintes contratos e operações realizados pelo interessado, bem como os efeitos
tributários deles oriundos.
Com isso, foram efetuados os lançamentos tributários de CIDE em epígrafe.
Cabe dizer que dessa ação fiscal resultou também a lavratura de Autos de Infração
de IRRF e PIS/COFINS-Importação, os quais são objeto do processo administrativo
fiscal de no 10872.720332/2017-55.
O interessado foi cientificado do Auto de Infração em 31/08/2017 (fls.
121-122), e, irresignado, apresentou, em 02/10/2017, impugnação de fls. 357 e ss.
Sua contestação foi dividida em 5 partes, conforme segue:
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
5

A empresa informa que tem como objeto social a aquisição e comercialização,
mediante cessão de direito de uso, de dados sísmicos obtidos em águas marinhas
brasileiras, para empresas que atuam no setor de petróleo e gás no Brasil.
Assim, para adquirir os dados sísmicos que posteriormente serão comercializados,
necessita da utilização de navios que percorram o trajeto objeto da pesquisa
sísmica para coleta de dados.
Deste modo, celebrou com a empresa PGS Falcon contrato de afretamento de
embarcação para levantamento de dados sísmicos, isto é, aluguel de embarcação
devidamente equipada para a realização da atividade.
Acrescenta que a embarcação alugada, denominada Ramform Sovereign, teve seu
ingresso e permanência no país em observância à legislação marítima e tributária
aplicável, com a devida autorização das autoridades competentes.
Prosseguindo em seus argumentos, afirma que a autoridade fiscal
equivocadamente concluiu que o afretamento contratado corresponderia à
prestação de serviço técnico especializado, (i) em razão das características da
embarcação, (ii) por ter sido celebrado um contrato de prestação de serviços de
tripulação e manutenção de embarcação entre a Impugnante e a empresa PGS
Geophysical e (iii) por supostamente não haver transporte de carga ou
passageiros.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
6
Ou seja, a autoridade fiscal pretendeu alterar a natureza jurídica do contrato de
afretamento transformando-o indevidamente em contrato de prestação de
serviços.
Em seguida, trata da natureza do contrato explicando que contratos de
afretamento são espécies do gênero “contratos de aluguel”, que têm por objeto
uma obrigação de dar a qual consiste na disponibilização temporária de
determinado bem, a ser utilizado por terceiro durante um determinado período,
mediante pagamento de contraprestação.
No caso em tela, segundo diz, o contrato consiste na disponibilização de
embarcação, pelo qual o detentor cede temporariamente o seu uso para o
afretador, que a utilizará com total liberdade, assumindo sua posse e controle
mediante o pagamento de um aluguel.
Assim, tal situação se enquadraria na definição de contrato de afretamento a
casco nu, dada pela Lei no 9.432/1997, conforme segue:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o
uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de
designar o comandante e a tripulação; (...)
No entanto, argumenta que apesar de estar evidenciado se tratar de contrato de
afretamento, a autoridade fiscal buscou desqualificar o contrato alegando
infundadamente que tal contrato corresponderia a um contrato de prestação de
serviços em razão das características da embarcação afretada, pela natureza da
atividade desenvolvida pela Impugnante (qual seja, aquisição de dados sísmicos) e
pelo fato de haver a contratação em separado da prestação de serviços de
tripulação.
Neste ponto, defende que o fato da embarcação ser utilizada para a aquisição de
dados sísmicos em nada descaracteriza o afretamento. Explica que, no presente
caso, houve de fato a contratação de um afretamento e, também, a contratação
da prestação de um serviço. Todavia, diferentemente do que pretendem as
autoridades fiscais, não se pode desconsiderar por completo a existência do
afretamento, alegando-se que ambos os contratos -
de afretamento e de serviço - supostamente se fundiram em um só, devendo
todos os rendimentos das empresas do exterior serem tributados como a
prestação de um serviço especializado.
Com o intuito de corroborar sua defesa e demonstrar a inexistência de prestação
de serviço oriunda deste contrato, apresenta explicação sobre o processo de
aquisição de dados sísmicos.
Todavia, considerando a segunda alegação da autoridade fiscal, de que o contrato
de afretamento se funde com o contrato de prestação de serviço celebrado com a
empresa PGS Geophysical, a defesa traz argumentos a fim de demonstrar que o
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
7
contrato de afretamento é autônomo, e, consequentemente, não procede a
conclusão da Fiscalização.
Alega que realizou o afretamento a casco nu da embarcação Ramform Sovereign,
sendo essa modalidade definida como: "contrato em virtude do qual o afretador
[a Impugnante] tem a posse, o uso e o controle da embarcação por tempo
determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação" (Lei no
9.432/97, artigo 2o, I).
Explica que o contrato de afretamento a casco nu tem natureza de alocação, e, no
caso, a Impugnante passou a fazer a gestão náutica e comercial da embarcação.
Quanto à gestão náutica, optou por terceirizá-la, contratando a empresa PGS
Geophysical para prestar serviços de operação e navegação; logo, o comandante e
a tripulação são empregados do afretador, controlados pelo afretador.
Prossegue reproduzindo cláusulas do contrato com a PGS Geophysical que
demonstram que essa foi contratada para prestar serviços de operação e
navegação.
Argui, no entanto, que a Fiscalização concluiu, equivocadamente, que o
afretamento e a prestação de serviços tratariam supostamente de uma só
contratação, cujo fundamento econômico seria o serviço de produção de dados
sísmicos, tendo havido artificial bipartição dos contratos a fim de evitar a
incidência da CIDE e demais tributos incidentes sobre remessas de rendimentos
de serviços ao exterior.
Tal conclusão se pautou nos seguintes pontos:
Defende, porém, que os elementos indicados não têm o condão de desconfigurar
a existência autônoma do contrato de afretamento, sendo tais fatos coerentes, e
se justificam por conta de seu propósito.
Afinal, nada mais lógico do que o referido contrato de prestação de serviços
tivesse previsão de vigência durante o prazo de uso da embarcação, tendo em
vista que a gestão náutica foi tercerizada, tornando-se incumbência da PGS
Geophysical fornecer a tripulação necessária à operação e navegação da
embarcação, bem como a tripulação de técnicos aptos a substituir e reparar
quaisquer peças avariadas do navio. Sendo que a referida navegação deveria
seguir os parâmetros de navegação indicados no mapeamento preparado pelos
geólogos e geofísicos brasileiros contratados pela Impugnante.
Assegura, portanto, que o contrato de afretamento e o contrato de prestação de
serviços com PGS Geophysical não se confundem, apresentando ainda outros
aspectos destes contratos a fim de comprovar o alegado, como:
- não há cláusula prevendo eventual responsabilização solidária entre a fretadora
e a prestadora de serviços; - ainda que ocorra a rescisão do contrato de prestação
de serviços, o contrato de afretamento continua vigente, porém, a rescisão no
contrato de afretamento implica rescisão do contrato de prestação de serviços; -
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
8
é a impugnante e não a PGS Falcon (fretadora) que figura como cosegurada no
contrato de prestação de serviços; - não há qualquer cláusula no contrato de
prestação de serviços prevendo eventual responsabilização solidária entre a
fretadora e a prestadora de serviços; - a fretadora receberá remuneração
calculada de acordo com uma taxa diária, enquanto a prestadora de serviço
apenas receberá remuneração nos dias em que houver a efetiva prestação do
serviço; Ademais, esclarece que terminado o contrato de prestação de serviços, a
impugnante pode realizar diretamente as atividades relativas à operação e
navegabilidade da embarcação afretada, e, tal hipótese não teria qualquer
impacto no contrato de afretamento, o qual continuaria a existir e ser necessário,
evidenciando sua autonomia.
Conclui assim, que cada contrato tem suas particularidades e são autônomos,
coexistindo de forma independente e com objetos diversos, ainda que conexos e
com execução simultânea.
Acrescenta que o contrato de afretamento foi analisado pela Receita Federal do
Brasil (RFB), e, após aceitá-lo como um contrato de locação, emitiu Atos
Declaratórios Executivos concedendo o Repetro à embarcação importada pela
impugnante, sendo tal concessão um reconhecimento de que o contrato em tela
é um afretamento.
Destaca ainda, que a Declaração de Importação da embarcação expressamente
prevê a suspensão de PIS/COFINS-Importação.
Portanto, não pode agora a mesma RFB reanalisar o mesmo contrato e tratá-lo
como um contrato de prestação de serviço, visto que tal procedimento enseja
afronta a diversos princípios do Direito, como o da segurança jurídica, o da
moralidade administrativa, o da boa-fé objetiva, o da eficiência e o da proteção da
confiança legítima.
Outro ponto defendido pelo interessado é de que a própria legislação fiscal
legitima a execução simultânea de contratos de afretamento com contratos de
prestação de serviços.
Explica que a Instrução Normativa no 844/08, relativa ao Repetro, expressamente
previa a necessidade de execução simultânea de contratos de afretamento com
contratos de prestação de serviços para fins de concessão do Repetro em certas
situações.
Assim, é forçoso concluir que a execução simultânea em tela é legítima, não
podendo servir de justificativa às autoridades fiscais para desqualificar o contrato
de afretamento, fazendo crer que se trata de um contrato de serviço.
Lembra ainda que a Lei 9.481/97, com alterações da Lei no 13.043/14 e MP no
795/17, regulamentaram a execução simultânea desses tipos de contrato o que
confirma a regularidade dessa forma de contratação.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
9
Logo, não cabe às autoridades autuantes transformar o contrato de afretamento
em contrato de prestação de serviço técnico para tributá-lo como tal.
Em seguida, traz argumentos no que toca ao alcance da alíquota zero para o
afretamento.
Expõe que a Fiscalização entendeu que o contrato celebrado com a empresa PGS
Falcon não seria um contrato de afretamento, pois os contratos de afretamento
somente podem ter por objeto o aluguel de navios para transporte de carga ou
passegeiros, o que não ocorreu no caso.
Contesta tal entendimento, primeiramente, porque no caso em tela o navio, para
o levantamento de dados sísmicos, está em constante deslocamento
transportando pessoas, bem como materiais e equipamentos empregados nessa
atividade, ou seja, carga.
Além disso, ainda que não efetuasse o transporte de carga e pessoas, o contrato
permaneceria sendo contrato de afretamento.
Citando o art. 1o, I, da Lei no 9.481/97, afirma que a alíquota zero de IRRF é
estabelecida de modo amplo para qualquer embarcação, sem qualquer restrição
quanto ao tipo, emprego e finalidade, podendo tal dispositivo ser aplicado por
analogia ao presente processo.
Acrescenta que a própria COSIT, através da Solução de Consulta no 225/2014,
entendeu que a alíquota zero de IRRF é aplicável à remessa para pagamento de
afretamento de embarcação de qualquer tipo.
Conclui assim, que a circunstância de empregar a embarcação em atividades
sísmicas não descaracteriza a natureza do afretamento.
Ainda nesta questão, com o intuito de corroborar seus argumentos, informa o
seguinte:
Além dos argumentos já trazidos a fim de evidenciar a impossibilidade de
exigência de CIDE, neste item o impugnante apresenta um outro motivo pelo qual
o auto de infração deve ser cancelado.
Aponta que na autuação, o Auditor-Fiscal considerou certos lançamentos
contábeis efetuados em contas do passivo, referentes a valores a serem pagos no
futuro, como fato gerador de CIDE.
O interessado argumenta que de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a
base legal para a cobrança da CIDE seria o art. 2o, §3o, da Lei no 10.168/00.
Todavia, esse dispositivo legal prevê que a contribuição em tela incidiria sobre "as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior", pela remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica.
Portanto, percebe-se que em todas as hipóteses de incidência tributária deve
ocorrer a efetiva disponibilização econômica dos rendimentos ao beneficiário do
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
10
exterior, ou seja, um desembolso financeiro em favor do beneficiário não-
residente.
Deste modo, contesta o procedimento fiscal adotado, argüindo que o mero
crédito contábil por si só não constitui o fato gerador desse tributo.
Ressalta que, conforme o regime de competência, os custos e despesas devem ser
reconhecidos contabilmente na medida em que incorridos, independentemente
do efetivo desembolso financeiro que acarretam.
Segundo esse regime, as empresas devem registrar suas obrigações sempre antes
do seu efetivo desembolso financeiro, ou seja, o registro contábil de uma
obrigação sempre será realizado anteriormente ao pagamento, emprego,
remessa, crédito ou entrega dos rendimentos.
Porém, para fins de incidência da CIDE, deve haver a efetiva disponibilização
econômica do rendimento em favor do não-residente, pois a sistemática desse
tributo é a mesma aplicável aos rendimentos devidos a pessoas físicas, ocorrendo
a tributação com base no regime de caixa.
Cita decisão do Carf para corroborar seus argumentos, assegurando, assim, que
tais exigências fiscais devem ser canceladas.
Informa que nos anos de 2015 a 2017 efetuou a remessa de rendimentos às
empresas PGS Geophysical e PGS Data Processing, recolhendo todos os tributos
incidentes sobre tais rendimentos, logo, por mais esse motivo, deve haver o
cancelamento do auto de infração quanto a esse tocante.
Alega que ainda que se admitisse a possibilidade de se considerar a
existência/contratação de prestação de serviços, não haveria a incidência da CIDE
em decorrência da inexistência de transferência de tecnologia na prestação do
serviço.
Nesse aspecto, explica que a Lei no 10.168/00 que institui a CIDE no ordenamento
jurídico, foi modificada pela Lei no 10.332/01 que acrescentou um novo parágrafo
ao artigo 2o, incluindo "serviços técnicos e de assistência" como fatos geradores
da CIDE; informando ainda, que a definição de "serviços técnicos" está prevista no
art. 17 da Instrução Normativa SRF no 252/02.
Argui que ao aplicar a lei, deve-se interpretá-la de acordo com a finalidade a que a
contribuição foi instituída, no caso, finalidade nitidamente regulatória, em que se
visa tributar os contribuintes demandantes de tecnologia importada, com o
objetivo de desestimular a aquisição de tecnologia estrangeira, e,
consequentemente, estimular o desenvolvimento de tecnologia no país.
Logo, defende que a interpretação do conceito de "serviço técnico" deve ser
interpretado à luz da finalidade da Lei no 10.168/00, portanto, apenas os serviços
técnicos que envolvam a transferência de tecnologia estão sujeitos à incidência da
CIDE.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
11
Ademais, assevera que o artigo 2o-A da Lei no 10.168/00 deve ser interpretado em
conformidade com o "caput" do artigo 2o, com isso, conclui que seja pela
interpretação teleológica, seja pela interpretação sistemática, para a incidência da
CIDE é necessário que os contratos referentes a prestação de serviços técnicos
impliquem em transferência de tecnologia.
Acrescenta ainda, que, atendo-se apenas ao teor da previsão expressa contida no
artigo 17 da IN no 252/02, não caberia a incidência da CIDE, visto que não no caso
não há qualquer profissional liberal ou de artes e ofícios.
A defesa questiona a inserção do IRRF na composição da base de cálculo da CIDE,
arguindo que não há previsão legal nesse sentido.
Ressalta que nas situações em que o legislador pretendeu que não houvesse a
dedução do IRRF para fim de apuração da base de cálculo de outro tributo, ele foi
expresso nesse aspecto, como, por exemplo, no art. 7o, II, da Lei no 10.865/2004,
que assim dispõe (grifos do interessado):
Lei no 10.865/2004 Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e
serviços e dá outras providências. (...)
CAPÍTULO IV DA BASE DE CÁLCULO Art. 7o A base de cálculo será: (...)
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior,
antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do
inciso II do caput do art. 3o desta Lei.
Desse modo, argumenta que:
Ainda que se considere corretos os lançamentos dos tributos sobre os valores de
afretamento, defende o cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora.
Alega que a proibição de comportamentos contraditórios por parte da
Fiscalização é uma garantia do contribuinte, portanto, em havendo a observância
pelo sujeito passivo de normas complementares estabelecidas no art. 100 do CTN,
a autoridade autuante fica impedida de impor penalidades e juros de mora sobre
os tributos lançados.
SEÇÃO III Normas Complementares Art. 100. São normas complementares das
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II - as decisões
dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa; III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas; IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
12
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Assim, argui que o Ato Declaratório Executivo da própria RFB concedendo o
Repetro com base no contrato de afretamento, deve ser considerado como uma
norma complementar, ou, ao menos uma prática reiteradamente observada pelas
autoridades administrativas, e, conseqüentemente, devem ser cancelados os
juros de mora e multa de ofício vinculados à CIDE lançada sobre os valores de
afretamento.
Após todos os argumentos apresentados, finalizou a peça impugnatória
pleiteando o cancelamento total do crédito tributário exigido.
É o relatório
A impugnação foi julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ/RJO, em sessão de
27 de fevereiro de 2019, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE Ano-calendário: 2013 ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE
"AFRETAMENTO" DE EMBARCAÇÃO SÍSMICA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LEVANTAMENTO DE DADOS SÍSMICOS.
REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de levantamento de dados sísmicos em contratos de
afretamento de embarcação sísmica e de prestação de serviços propriamente dita
é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O fornecimento
dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados,
razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de serviços técnicos.
FATO GERADOR. MOMENTO DE OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
POR RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. CRÉDITO CONTÁBIL.
Considera-se ocorrido o fato gerador da Cide no momento da prestação de
serviços técnicos realizados por residentes ou domiciliados no exterior, ocasião
em que o tomador dos serviços reconhece contabilmente a obrigação contraída,
configurando-se a aquisição da disponibilidade jurídica da renda por parte do
beneficiário.
O crédito contábil tem por finalidade o registro de um evento econômico que
ensejou o fato gerador do tributo, e constitui meio de prova do fato tributável.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ÔNUS
ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Remessas) instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
13
dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA CIDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO.
PRESCINDIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA A incidência da CIDE na
contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia, de acordo com o
§2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE EM VIRTUDE DA
OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS COMPLEMENTARES DAS LEIS. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA COM EFICÁCIA NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE PRÁTICAS REITERADAMENTE OBSERVADAS PELAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS A VALIDAR O PROCEDIMENTO DA EMPRESA.
A observância das normas complementares das leis, como decisões com eficácia
normativa
e
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e
a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
O ato administrativo normativo é aquele que contém determinações gerais e
abstratas, como o objetivo de que se tenha a correta aplicação da lei, incidindo
sobre todos os fatos previstos no mesmo de maneira abstrata.
Todavia, o ato declaratório executivo, quando observado os requisitos previstos
em norma infralegal, é considerado como ato administrativo decisório, que tem
por objetivo a interpretação e aplicação de normas ao caso concreto, logo, não
está enquadrado como norma complementar à lei.
Quanto à prática reiterada pelas autoridades administrativas no sentido de validar
certa atuação do contribuinte, não houve tal constatação, ao contrário, verificou-
se que por mais de uma vez, em períodos anteriores, a empresa sofreu autuação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Impossibilidade de exigência de CIDE sobre o afretamento de embarcações, pelas
seguintes razões:
(i)
ausência de prestação de qualquer serviço pela PGS Falcon, pois contratos
de afretamento são espécies do gênero “contratos de aluguel”, que têm
por objeto obrigação de dar;
(ii)
legitimidade da execução simultânea de contrato de afretamento com
contrato de prestação de serviço e a necessidade de aplicação do art. 1°, §
12, da Lei 9.481/1997 ao presente caso;
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
14
(iii)
preservação da segurança jurídica e proibição de comportamento
contraditório, considerando-se a análise dos contratos pelas autoridades
fiscais em 2012 e a impossibilidade de sua requalificação em momento
posterior;
(iv)
existência autônoma do contrato de afretamento, ressaltando-se que não
há prestação de serviços de dados físicos, uma vez que a definição dos
parâmetros necessários a essa aquisição é feita pela recorrente e os
registros dos dados é feito de forma automática pelo navio;
(v)
nulidade do lançamento relativo ao afretamento, por erro na
quantificação da base de cálculo, uma vez que não poderia haver a
desconsideração completa do conteúdo econômico do contrato de
afretamento;
(vi)
impossibilidade de requalificação do negócio jurídico sem a indicação de
uma patologia que invalide a manifestação de vontade; (vii) o aluguel da
embarcação decorre da necessidade de transporte e locomoção dos
materiais e das pessoas envolvidas na coleta de dados sísmicos e a própria
Administração Tributária já entendeu que a alíquota zero de IRRF é
aplicável a qualquer remessa de pagamento de afretamento de
embarcação;
Impossibilidade de exigência de CIDE sobre lançamentos contábeis:
a autuação não tem como referência a remessa de valores ao exterior, mas
lançamentos contábeis em contas de passivo da recorrente, em relação aos quais
não houve efetiva disponibilização econômica de rendimentos a beneficiário no
exterior. Além disso, nos anos de 2015, 2016 e 2017, a recorrente efetuou a
remessa de rendimentos às empresas PGS Geophysical e PGS Data Processing,
ocasião em que recolheu todos os tributos incidentes, o que deveria ser alocado
em relação aos montantes autuados;
Impossibilidade de exigência da CIDE por não haver serviços técnicos envolvendo
transferência de tecnologia: dada a finalidade regulatória da CIDE, cujo objetivo é
de desestimular a aquisição de tecnologia estrangeira, essa contribuição deve
incidir apenas no caso de remessas atinentes a contratos que impliquem
transferência de tecnologia;
Necessidade de exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE: além de ferir a
Constituição Federal, a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE não estaria
prevista na Lei 10.168/2000. Ademais, quando o legislador pretendeu que não
houvesse dedução do IRRF da base de cálculo de outro tributo ele o fez
expressamente, como no art. 7°, II, da Lei 10.865/2004;
Cancelamento de multa de ofício e juros de mora sobre tributos lançados com
base nos valores relativos ao afretamento: a Administração vem concedendo, há
anos, o REPETRO à recorrente, o que caracteriza a hipótese contemplada no art.
100 do CTN.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
15
Nas contrarrazões, foram apresentadas as seguintes alegações pela PGFN:
2) Conceito de serviço à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Superação, no âmbito tributário, da classificação das obrigações sob o enfoque
civilista.
O interesse da recorrente, enquanto contratante, sempre foi o de obter essa
prestação de fato, e não o uso e fruição da coisa. É o que será debatido com mais
detalhes em tópicos posteriores.
3) Da suposta solução dada pela Lei 13.586/2017
É possível, então, fixar uma PRIMEIRA PREMISSA: A LEGISLAÇÃO CRIOU BENEFÍCIO
DE ALÍQUOTA ZERO APENAS SOBRE O IRRF INCIDENTE SOBRE AFRETAMENTOS,
NOS PERCENTUAIS POR ELA ESTABELECIDOS.
Isso permite fixar uma SEGUNDA PREMISSA: A INCIDÊNCIA DE IRRF SOBRE O
EXCEDENTE DO AFRETAMENTO, NOS CASOS DE CONTRATOS QUE DESCUMPREM
O PERCENTUAL MÁXIMO DE 80%, É UM BENEFÍCIO LEGAL QUE PRECISOU DE
PREVISÃO EXPRESSA EM LEI.
Uma TERCEIRA PREMISSA: A LEI QUE ESTIPULOU ALIQUOTA ZERO DE IRRF PARA
BIPARTIÇÃO DE CONTRATOS DE AFRETAMENTO E SERVIÇOS CRIOU UM BENEFÍCIO
FISCAL QUE, PORTANTO, DEVE SER INTERPRETADO RESTRITIVAMENTE E NÃO
POSSUI QUALQUER VALOR INTERPRETATIVO.
QUARTA PREMISSA: A PARTIR DE 2018 O PERCENTUAL MÁXIMO DE
AFRETAMENTO, ACEITO PELA LEGISLAÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL
DE ALÍQUOTA ZERO NO IRRF É DE 65%.
QUINTA PREMISSA: O DIREITO DE PAGAR TRIBUTO COM BASE NO ESQUEMA
80/20, PARA AUTUAÇÕES RELATIVAS A FATOS GERADORES ANTERIORES A 31 DE
DEZEMBRO DE 2014, SOMENTE EXISTE EM RELAÇÃO AO IRRF, PARA OS
CONTRIBUINTES QUE ADERIRAM AO PARCELAMENTO E CUMPRIRAM A
EXIGÊNCIA
DE
DESISTÊNCIA
EXPRESSA
DOS
PROCESSOS
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
4) Jurisprudência do CARF sobre a existência de bipartição artificial nos contratos
de afretamento celebrados pela empresa PGS Investigação Petrolífera Ltda.
5) Objeto do contrato bipartido artificialmente: prestação de serviços de
levantamento de dados sísmicos. Inexistência de contrato de afretamento
autônomo.
Acrescente-se que a PGS Geophysical AS – prestadora dos serviços de tripulação,
manutenção e dados sísmicos – é, juntamente com a empresa Petróleum Geo-
Services, a proprietária gerente e operadora da embarcação fretada.
6) Conceito de embarcação para fins de afretamento.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
16
O artigo 2o da Lei no 9.537/97, por sua vez, traz conceito legal que distingue
“embarcação” de “plataforma”:
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e
definições:
[...]
V - Embarcação - qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e,
quando rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível
de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou
cargas;
[...]
XIV - Plataforma - instalação ou estrutura, fixa ou flutuante, destinada às
atividades direta ou indiretamente relacionadas com a pesquisa, exploração e
explotação dos recursos oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo ou
do mar, inclusive da plataforma continental e seu subsolo;
o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias aloca as
embarcações nos itens 89.01 a 89.04 e 89.06 e as chamadas estruturas flutuantes
nas posições 89.05 e 89.07.
Segundo as Notas Explicativas do Sistema, as plataformas de perfuração ou de
exploração, flutuantes ou submersíveis são alocadas no item 89.05, de modo que
não consistem em embarcações.
o capítulo 89 da NESH abrange tanto embarcações quanto estruturas flutuantes.
Fica bastante claro da distribuição da classificação, o item 89.05 diz respeito a
estruturas flutuantes, não embarcações.
7) REPETRO e descabimento da aplicação dos arts. 109 e 110 do CTN.
As legislações do REPETRO e a do IRRF, como visto anteriormente, não legitimam
a bipartição contratual como feita pela RECORRENTE. Elas apenas demonstram
que é possível a realização de serviços de prospecção feitos por empresa distinta
da afretadora, mas desde que os contratos sejam realmente dotados de
autonomia,
8) Da alegada exigência da CIDE-remessas sobre lançamentos contábeis.
A autuação alcançou os valores creditados ao residente no exterior, com base na
escrituração contábil examinada, procedimento que ostenta absoluto respaldo
normativo.
9) Fato gerador da CIDE e desnecessidade de transferência de tecnologia.
A CIDE não é devida, então, unicamente, quando há transferência de tecnologia,
incidindo, também, sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior a título de
royalties devidos pelo licenciamento para exploração de direitos autorais – obras
cinematográficas e televisivas, bem como sobre os valores pagos, creditados,
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
17
entregues, empregados ou remetidos ao exterior como contraprestação por
serviços técnicos e administrativos, independentemente de os contratos relativos
a tal licença estarem atrelados àquela transferência.
10) Base de cálculo da CIDE – inclusão do IRRF.
Quando a Lei no 10.168/2000, alterada pela Lei 10.332/2001, determina, no seu
artigo 2o, a incidência da CIDE sobre os VALORES pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetido ao exterior, em contraprestação dos serviços técnicos
contratados, o que se quer dizer é que tais valores se referem ao VALOR BRUTO
DA OPERAÇÃO, sem levar em conta os custos da pessoa jurídica contratada.
11) Ausência de denúncia espontânea.
Não bastasse isso, a decisão de primeira instância não merece reparos, uma vez
que, “quanto às remessas indicadas na planilha de fls. 518, as quais possuem os
valores mais elevados dentre as tabelas apresentadas, é possível verificar que
foram recolhidos em data posterior à ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 58-59), o que seria mais uma razão para refutar a alegação de
ocorrência de denúncia espontânea” (fl. 692).
12) Conclusão.
Ante o exposto, requer a União seja negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de nulidade do lançamento relativo ao afretamento por erro na
quantificação da base de cálculo
A recorrente reitera que a embarcação é bastante específica, fornecida com
diversos equipamentos necessários ao levantamento dos dados sísmicos, tendo um altíssimo
valor, conforme inclusive reconheceu o auto de infração. Por tal motivo, o contrato de
afretamento estipulou a cobrança de uma taxa por dia de uso da embarcação, exatamente como
em um contrato de aluguel, de US$ 187.000,00/dia pelo uso da embarcação:
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
18
Todavia, sem qualquer fundamentação, referidos valores foram integralmente
desconsiderados pela fiscalização e tratados, de uma maneira só, como
remuneração de serviço.
143. Ocorre que tal procedimento está em dissonância com a lei e decisões
administrativas (até mesmo em primeira instância!), que validam a existência da
execução simultânea de contrato de afretamento e de prestação de serviços, bem
como entendem ser impossível haver a desconsideração por completo do
conteúdo econômico do contrato de afretamento. Em outras palavras, ainda que
se entenda que o valor atribuído aos serviços seria artificial, não é possível ignorar
que o afretamento tem substância econômica, sendo impossível tributá-lo como
serviço.
144. Com efeito, há diversas decisões, inclusive da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis, que, além de legitimarem a
execução simultânea de afretamento com prestação de serviços, confirmam não
ser possível haver a desconsideração por completo do conteúdo econômico do
contrato de afretamento, sendo necessário realizar no mínimo uma segregação.
Exemplificativamente, vejamos a decisão da DRJ-Florianópolis:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Data do fato
gerador: 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011,
2011, 2011, 2011, 2011, 2011 CONTRATO DE AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043, de 2014, é legítima a
celebração de contratos de afretamento e de prestação de serviços com execução
simultânea, por parte de um único concessionário de exploração de petróleo e
gás.
CONTRATO DE AFRETAMENTO. PREVISÃO DE SERVIÇOS. A previsão de serviços
relacionados à navegação e à manutenção da própria embarcação afretada não
altera a natureza de afretamento do contrato, nas modalidades por tempo ou por
viagem.
TRANSFERÊNCIA MALICIOSA DE VALORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA O DE AFRETAMENTO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO Se a
fiscalização entender que há transferência maliciosa de valores do contrato de
prestação de serviços para o de afretamento, ela deve determinar ou, ao menos,
estimar os valores transferidos, e não simplesmente desconsiderar por completo
o conteúdo econômico do contrato de afretamento e lançar todo os valores
contratados como se decorrentes da prestação de serviços fossem.” (Decisão no
39.244, de 17/02/2017) (grifamos).
145. De se registrar, inclusive, que a decisão de piso acima veio a ser confirmada
pelo E. CARF no julgamento que culminou com a lavratura do Acórdão no 3301-
004.592, de 17/04/2018:
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
19
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Data do fato
gerador: 06/05/2011, 27/06/2011, 07/07/2011, 20/07/2011, 12/09/2011,
19/10/2011, 29/11/2011, 16/12/2011, 27/12/2011, 29/12/2011 CONTRATO DE
AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043/2014, é legítima a
celebração de contratos de afretamento e de prestação de serviços com execução
simultânea, por parte de um único concessionário de exploração de petróleo e
gás. CONTRATO DE AFRETAMENTO. PREVISÃO DE SERVIÇOS. A previsão de
serviços relacionados à navegação e à manutenção da própria embarcação
afretada não altera a natureza de afretamento do contrato, nas modalidades por
tempo ou por viagem. TRANSFERÊNCIA MALICIOSA DE VALORES DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DE AFRETAMENTO.
NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO. Se a fiscalização entender que há transferência
maliciosa de valores do contrato de prestação de serviços para o de afretamento,
ela deve determinar ou, ao menos, estimar os valores transferidos, e não
simplesmente desconsiderar por completo o conteúdo econômico do contrato de
afretamento e lançar todo os valores contratados como se decorrentes da
prestação de serviços fossem.
Recurso de Ofício Negado. (...)
Trata-se de recurso de ofício contra o Acórdão no 07-39.244, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Florianópolis. (...)
Parece-me muito claro que os valores que teriam migrado maliciosamente dos
contratos de serviços para os de afretamento (se é que isso aconteceu) não foram
identificados (nem ao menos estimados) no Termo de Verificação porque a
Autoridade Fiscal entendeu que se tratava ‘de uma só contratação, cujo
fundamento econômico é o serviço de produção de petróleo de petróleo e gás
natural’. Em outras palavras, considerando que no presente caso foi adotada a
premissa de que inexistia afretamento autônomo, para a Autoridade Fiscal tudo o
que foi pago às contratadas o foi a título de contraprestação de serviços, de modo
que, sob essa premissa, realmente não fazia sentido determinar qual seria o valor
realmente devido para algo que não existia (o afretamento).
O problema é que essa premissa ruiu. Existem, sim, contratos de afretamento no
presente caso, inclusive com amparo na própria legislação tributária, conforme já
demonstrado neste Voto. Desse modo, se é que houve transferência maliciosa
dos valores contratados da prestação de serviços para o afretamento, ela deveria
ter sido determinada.
Isso posto, há que se concordar com a Impugnante quando afirma que ‘a
Fiscalização não poderia ter simplesmente considerado que todos os valores
pagos a título de afretamento correspondem a uma remuneração pela prestação
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
20
de serviços (como se o afretamento não tivesse nenhum valor econômico)’.”
(grifamos)
146. Ademais, outras recentíssimas decisões do CARF são no sentido de que a d.
fiscalização não pode desconsiderar o conteúdo econômico do afretamento,
tributando-o integralmente como um serviço. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 REPETRO. BIPARTIÇÃO DOS
CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. Não há qualquer
ilegalidade ou artificialidade no simples fato da empresa habilitada ao REPETRO
contratar, separadamente, o afretamento de plataforma e a prestação do serviço
de exploração de petróleo. Se existe planejamento tributário abusivo, este deve
ser plenamente demonstrado na autuação.
BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. PLANEJAMENTO
ABUSIVO. BASE DE CÁLCULO. Caso comprovada a ocorrência de um planejamento
tributário abusivo, a base de cálculo do lançamento não pode exceder ao valor
comprovadamente desviado, de forma simulada, de um contrato para o outro.
Recurso Voluntário Provido.” (Acórdão CARF no 3401-005.921, de 25/02/2019)
(grifamos)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 REPETRO. BIPARTIÇÃO DOS
CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. Não há qualquer
ilegalidade ou artificialidade no simples fato da empresa habilitada ao REPETRO
contratar, separadamente, o afretamento de plataforma e a prestação do serviço
de exploração de petróleo. Se existe planejamento tributário abusivo, este deve
ser plenamente demonstrado na autuação.
BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. PLANEJAMENTO
ABUSIVO. BASE DE CÁLCULO. Caso comprovada a ocorrência de um planejamento
tributário abusivo, a base de cálculo do lançamento não pode exceder ao valor
comprovadamente desviado, de forma simulada, de um contrato para o outro.
Recurso Voluntário Provido.” (Acórdão CARF no 3401-005.806, de 29/01/2019)
Nesse sentido, a recorrente reitera que houve uma falha da fiscalização em
identificar o que entende ser a efetiva base de cálculo da CIDE:
Ao invés de tributar integralmente todos os valores de afretamento, o que torna
nulo o auto de infração. Subsidiariamente, é de se registrar que, mesmo no
mérito, em razão da não segregação dos valores referentes aos serviços daqueles
referentes ao afretamento, a autuação não merece prosperar pelo mesmo motivo
acima (a falha da fiscalização em identificar o que entende ser a efetiva base de
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
21
cálculo da CIDE). Com efeito, a autuação fiscal não indica uma única patologia que
supostamente levaria à invalidade do negócio jurídico, devendo, portanto, serem
mantidos os efeitos que lhe são próprios.
Afinal, a autoridade fiscal não apontou nenhuma ilegalidade concreta na
contratação realizada; ao revés, limitou-se a levantar ilações sobre cláusulas
contratuais, sem, contudo, explicitar qual o fundamento legal para a
requalificação do negócio jurídico.
A fim de requalificar o negócio jurídico, transformando o afretamento em
prestação de serviços, o Fisco deveria ter demonstrado concretamente a
existência de simulação nos contratos realizados, com base no art. 167 do Código
Civil.
No caso dos autos, essa simulação não é provada, eis que isto demandaria,
necessariamente, uma demonstração de que há subfaturamento na prestação de
serviços (ou seja, que o preço não cobre os custos de operação); e
simultaneamente um superfaturamento no valor do afretamento (ou seja, que foi
estipulado um valor fora do esperado para este tipo de negócio).
No entanto, analisando o TVF, percebemos que embora a fiscalização nunca tenha
contestado o fato de a embarcação ter sido disponibilizada, o ponto das embarcações serem
equipadas para a execução dos fins de levantamento de dados sísmicos, conjuntamente com as
informações pormenorizadas passadas pela Recorrente no curso da fiscalização, que instauraram a
problemática do caso. Isto porque, como já visto, as atividades da Recorrente demandam
específico maquinário tecnológico e humano para funcionar, o qual deve ser fornecido
juntamente com a embarcação (afretamento por tempo), fato que fez com que a Fiscalização
entendesse que algo além do simples afretamento constava do negócio jurídico firmado entre as
partes1.
Isso porque o Acordão a quo fez a leitura do mesmo contrato que foi analisado pela
autoridade lançadora, demonstrando seu entendimento sobre quais cláusulas suportam a mesma
conclusão (critério jurídico) adotado quando da lavratura do lançamento tributário. Inclusive, a
análise do contrato, demonstrando as razões do juízo da Fiscalização no sentido da
descaracterização do contrato de afretamento encontram-se postas no TVF.
Portanto, em relação a efetiva base de cálculo da CIDE, não vejo mudança apta a
ensejar qualquer nulidade no lançamento. Considerando a descrição e fundamentação fática
jurídica, consignada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), verifica-se que não houve qualquer
prejuízo ao direito de defesa da recorrente.
Dos contratos de afretamento e de prestação de serviços de levantamento de
dados sísmicos

1 Com efeito, foi essa a posição adotada pela Fiscalização, quando colocou que “a autoridade fiscal
constatou que a embarcação contratada é equipada com tecnologia específica para obtenção de dados
sísmicos de reflexão tridimensional (3D), portanto não se trata de uma simples embarcação de carga ou
passageiro.”
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
22
A recorrente tem como objeto social a aquisição e comercialização, mediante
cessão de direito de uso, de dados sísmicos obtidos por ela em águas marinhas brasileiras, para
empresas que atuam no setor de petróleo e gás no Brasil.
Para adquirir os dados sísmicos que posteriormente serão comercializados aos seus
clientes, a recorrente necessita utilizar-se de navios, os quais navegam na área objeto da pesquisa
sísmica, percorrendo o trajeto em que serão colhidos os dados.
Assim, para a consecução de seu objeto social, verifica-se que a recorrente celebrou
com a empresa PGS Falcon contrato de afretamento de embarcação, a ser empregada na
atividade de levantamento de dados sísmicos.
Dessa forma a recorrente defende que contratos de afretamento são espécies do
gênero “contratos de aluguel”.
Nesse sentido, a recorrente transcreve abaixo a cláusula relativa ao objeto do
contrato de afretamento em questão, bem como a cláusula relativa às obrigações da fretadora.
Veja-se:

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
23
Assim, a recorrente reitera a impossibilidade de desqualificação do contrato de
afretamento, bem como a legitimidade da execução simultânea de contrato de afretamento com
contrato de prestação de serviço e a necessidade de aplicação do art. 1o, § 12o, da lei no 9.481/97.
No entanto, em que pese a natureza de locação do contrato de afretamento da
recorrente, a fiscalização reitera que tal contrato corresponderia a um contrato de prestação de
serviços em razão das características da embarcação afretada, pela natureza da atividade
desenvolvida pela recorrente (qual seja, aquisição de dados sísmicos) e pelo fato de haver a
contratação em separado da prestação de serviços de tripulação
Por outro lado, a recorrente defende a insubsistência da autuação, dentre outros
argumentos, em razão de: (i) não incidir CIDE sobre valores remetidos ao exterior em
contrapartida ao afretamento de embarcação, por não se tratar de prestação de serviço; e (ii) o
mero lançamento contábil não configurar fato gerador da contribuição, sendo que, ainda que
desconsiderado este aspecto, (iii) deveriam ao menos ser levados em conta os pagamentos
realizados pela Recorrente a título de CIDE quando da efetiva remessa do pagamento.
Entretanto, verifica-se que a DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente, nos seguintes termos:
(i) A bipartição dos serviços de levantamento de dados sísmicos em contratos de
afretamento de embarcação sísmica e de prestação de serviços propriamente dita
é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções, tratando-se de
um único contrato de prestação de serviços técnicos;
(ii) O fato gerador da CIDE seria o mero registro contábil da obrigação, e não a
efetiva remessa ou pagamento ao beneficiário no exterior;
(iii) A incidência da CIDE na contratação de serviços técnicos prestados por
residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência
de tecnologia, de acordo com o §2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000.
Frise-se que dentre os contratos apresentados pela recorrente, a autoridade fiscal
fez uma análise em conjunto de dois contratos (fls. 123-182):
1) Contrato de Afretamento de embarcação sísmica firmado com a empresa PGS
Falcon;
2) Contrato de prestação de serviços de operação e navegação da embarcação e
serviços de levantamentos de dados sísmicos firmado com a empresa PGS
Geophysical;
Dessa forma, a autoridade tributária concluiu que houve uma bipartição artificial
dos contratos, os quais, segundo entende, fundem-se em um só, tendo a natureza de contrato de
prestação de serviços de aquisição de dados sísmicos, sendo assim enquadrado como prestação
de serviços técnicos.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
24
Por outro lado, a recorrente contesta tal entendimento, assegurando que são dois
contratos distintos e autônomos, defendendo a natureza jurídica de cada contrato como sendo
um de afretamento e outro de prestação de serviços de tripulação.
Nesse sentido, a recorrente aduz que celebrou contrato de afretamento a casco nu
com a empresa PGS Falcon, passando a exercer a gestão náutica e comercial da embarcação
disponibilizada por esta última empresa. Paralelamente, a recorrente contratou uma outra
empresa, a PGS Geophysical, para fornecer a tripulação necessária à navegação da embarcação e à
prestação de alguns serviços. Cada uma dessas contratações se referiu a meras atividades-meio ou
etapas para a consecução das atividades-fim da Recorrente no Brasil, que possuem caráter muito
mais amplo.
Ademais, embora os contratos tenham sido firmados com pessoas jurídicas distintas
e as atividades ali previstas tenham caráter muito bem delimitado, a fiscalização concluiu que
houve uma bipartição artificial dos contratos, sob o argumento de que a disponibilização da
embarcação está intrínseca à prestação do serviço de aquisição de dados sísmicos. Assim,
desconsiderou a natureza e existência do contrato de afretamento firmado e, em suma, defendeu
a ideia de que a recorrente delegou a uma empresa estrangeira a realização da aquisição de dados
sísmicos no Brasil, afinal, colocou a embarcação da PGS Falcon como simples meio ou acessório
para as atividades prestadas pela PGS Geophysical.
No entanto, é relevante enfatizar que a atividade desenvolvida pela recorrente
consiste no licenciamento do direito de uso de dados sísmicos para empresas que atuam no setor
de petróleo e gás no Brasil. Dados sísmicos são informações acerca das características do subsolo
marinho, que permitem estabelecer a probabilidade da existência de petróleo em determinada
região. Tais dados são “capturados” pela recorrente mediante o uso de embarcações específicas,
que realizam uma “radiografia” do fundo do mar para, em seguida, com o processamento dos
respectivos dados, de forma personalizada ou não, ceder o direito de uso de tais dados às
empresas interessadas.
Neste ínterim, transcreve-se a conclusão do Termo de Verificação Fiscal acerca do
tema supracitado:
“24. De acordo com dados técnicos presentes no Anexo A do contrato de
afretamento, que foram detalhadamente esclarecidos no relatório elaborado pela
fiscalizada, Anexo VIII, trata-se de embarcação equipada com tecnologia
específica para obtenção de dados sísmicos de reflexão tridimensional (3D);
portanto, não pode ser classificada como uma simples embarcação de carga ou de
passageiro.
25. Com base nas informações dadas pela empresa, conforme relatório presente
no Anexo VIII, o contrato de afretamento firmado com a empresa PGS Falcon AS e
contrato de prestação de serviço de tripulação e manutenção celebrado com a
empresa PGS Geophysical AS se fundem em um só; isto porque, para a obtenção
dos dados sísmicos, são feitos estudos detalhados das características e
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
25
especificidades das áreas de atuação dos projetos, através de geofísicos e
geólogos, os quais definem as áreas de operação e linhas a serem percorridas pela
embarcação; definem a forma em que a embarcação e seus equipamentos serão
empregados de acordo com a necessidade do projeto e, após concluído o mapa
de levantamento com as coordenadas e parâmetros, são inseridos no sistema de
navegação da embarcação. Como o navio possui sistemas de navegação, registro
e fonte sísmica, os três sistemas se comunicam de forma coordenada e
sincronizada para a aquisição de dados sísmicos. Portanto, diante de todo o
exposto, não resta dúvida de que houve prestação de serviço técnico
especializado, claramente previsto no contrato de prestação de serviços de
tripulação, manutenção e dados sísmicos, que se confirmam com as explicações
apresentadas pela fiscalizada no referido relatório. Trata-se de uma atividade
específica, a qual não pode ser exercida por qualquer profissional que
tradicionalmente pertença aos quadros de pessoal da Marinha Mercante.
Sem contar que a obtenção dos citados dados sísmicos, sem que se utilize uma
embarcação apta para tanto, seria uma ação impossível, pois esta está apenas
sendo empregada como instrumento indispensável para se atingir o fim a que se
destina o contrato, qual seja, a obtenção dos dados sísmicos. (...)
27. Portanto, diante de toda a explanação acima, estritamente relacionada com o
‘Afretamento de Embarcação’, fica evidente que a fiscalizada utilizou a expressão
‘afretamento’ de forma distorcida, visto que no caso em tela não houve
transporte de carga ou passageiros e sim prestação de serviço técnico
especializado.”
Da leitura dos excertos acima, verifica-se que a autoridade fiscal apenas descreveu
no Termo de Verificação Fiscal, de forma genérica, algumas características específicas da
embarcação afretada (reconhecendo que tal embarcação tem sistemas próprios e que é altamente
automatizada) e da aquisição de dados sísmicos (como, por exemplo, o fato de ser um negócio
específico que demanda o emprego de embarcação específica) para, então, concluir –
contraditoriamente – “no caso em tela não houve o transporte de carga ou passageiros e sim
prestação de serviço técnico especializado”, “claramente previsto no contrato de prestação de
serviços de tripulação, manutenção e dados sísmicos”.
Por outro lado, verifica-se a atividade da recorrente é regulada pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e deve ser exercida exclusivamente por
empresas brasileiras2, qualificadas como “Empresa de Aquisição de Dados Sísmicos”, como é o
caso da recorrente.

2 Lei no 9.478/1997 “Art. 4o Constituem monopólio da União, nos termos do art. 177 da Constituição Federal, as
seguintes atividades: I - a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;”
“Art. 5o As atividades econômicas de que trata o art. 4o desta Lei serão reguladas e fiscalizadas pela União e poderão
ser exercidas, mediante concessão, autorização ou contratação sob o regime de partilha de produção, por empresas
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.” “Art. 8o A ANP terá como finalidade promover
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
26
Nesse contexto, para a consecução de seu objeto social, como não era proprietária
de navios, a recorrente licitamente celebrou contrato de afretamento de embarcação com a
empresa estrangeira PGS Falcon, que teve como objeto a disponibilização de uma embarcação
devidamente equipada, a ser empregada na atividade de levantamento de dados sísmicos,
conforme reconhecido pela própria fiscalização no Termo de Verificação Fiscal:
O Contrato firmado com a empresa PGS Falcon AS, Anexo I, teve por objeto ‘o
afretamento a casco nu de embarcação equipada para levantamentos de dados
sísmicos’ e, dentre as obrigações da contratada, previstas contratualmente, a
constante da cláusula 3.1.1 determinava: ’A FRETADORA fornecerá uma ou mais
embarcações dotadas das características descritas no Anexo A, conforme for
solicitado pela PGS, para levantamentos sísmicos, em condições satisfatórias de
navegação”.
A propósito, verifica-se que a atividade petrolífera possui rígida fiscalização no
Brasil – inclusive para evitar que empresas estrangeiras atuem no território nacional –, a qual é
realizada pela ANP. Dessa forma, a recorrente esclarece que não sofreu qualquer tipo de punição
por esse órgão em virtude de realizar suas atividades empregando a embarcação afretada de uma
empresa no exterior e os serviços prestados por outra, sendo seguro afirmar que a ANP nunca
interpretou que a recorrente delegou a execução de suas atividades a empresa estrangeira, em
sentido diametralmente oposto à tese da RFB.
Ocorre que, no entender da fiscalização, apesar de ter sido de fato disponibilizada
uma embarcação à recorrente, em razão das características e do uso dessa embarcação, e em
vista de contrato de serviços de execução simultânea, celebrado com empresa vinculada, o
afretamento em questão seria indissociável dos serviços contratados, devendo ser tributado
integralmente como serviço.
No entanto, como sabido, contratos de aluguel, ou de locação, são aqueles que têm
por objeto uma obrigação de dar, a qual consiste na disponibilização temporária de determinado
bem, a ser utilizado por terceiro durante um determinado período, mediante pagamento de
contraprestação, conforme determinam os artigos 565 e 566 do Código Civil.
No presente caso, verifica-se que: a empresa estrangeira PGS Falcon disponibilizou,
à recorrente, determinado bem (embarcação), devidamente equipado e em condições de
navegabilidade, para que a Recorrente utilizasse esse bem durante certo período de tempo na
consecução de suas atividades, mediante remuneração. Ou seja, um típico contrato de aluguel ou
locação.

a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás
natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: (...)III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à
prospecção petrolífera, visando ao levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização, em bases não-
exclusivas; V - autorizar a prática das atividades de refinação, liquefação, regaseificação, carregamento,
processamento, tratamento, transporte, estocagem e acondicionamento.”
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
27
Como bem detalhado pela recorrente, o presente afretamento ocorreu na
modalidade a casco nu, definido pela Lei no 9.432/97 como o “contrato em virtude do qual o
afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o
direito de designar o comandante e a tripulação”.
Isso porque o contrato de afretamento é em sua essência contrato de
disponibilização de embarcação, pelo qual o detentor da embarcação (locador) cede
temporariamente o seu uso para o afretador (locatário), que a utilizará com total liberdade,
assumindo sua posse e controle mediante o pagamento de um aluguel.
Note-se ainda que a embarcação em comento foi devidamente admitida no país
com base no respectivo contrato de aluguel, o qual foi submetido às autoridades competentes
marítimas e aduaneiras para fim de autorização do ingresso da embarcação no país sob regime de
admissão temporária (isto é, sob o aluguel), tendo sido regularmente aprovado, inclusive pela
Receita Federal do Brasil, quando da concessão do regime especial de admissão temporária
(Repetro).
Tem-se, portanto, que a existência do contrato de afretamento, o seu objeto, e a
efetiva disponibilização da embarcação foram reconhecidos pela Fiscalização, não tendo havido
em momento algum qualquer questionamento das autoridades fiscais acerca da efetiva entrega
do navio à recorrente por prazo determinado, o que evidencia a sua natureza de contrato de
locação.
Como contrapartida à disponibilização da embarcação que foi de fato recebida e
utilizada pela recorrente em suas atividades, as partes estabeleceram o pagamento de
determinada remuneração a título de aluguel, configurando-se, portanto, um rendimento para a
empresa domiciliada no exterior, o qual não se sujeita à CIDE.
Dessa forma, verifica-se que houve de fato um afretamento a casco nu, com a
efetiva disponibilização de uma embarcação, não se podendo entender que as características da
embarcação, seu emprego na coleta de dados sísmicos e a existência de contrato de serviços de
tripulação com a empresa PGS Geophysical descaracterizariam a existência e natureza do referido
aluguel, que passaria a se subsumir ao contrato de prestação de serviços.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, em seus artigos 109 e 110, garante que
os princípios de direito privado devem ser observados e que a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado:
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
28
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.”
Assim, verifica-se que recorrente faz a aquisição de dados sísmicos e, para tanto,
necessita de uma embarcação específica para tal atividade. Nesse sentido, celebrou contrato de
afretamento a casco nu com a PGS Falcon e, como decorrência de tal contrato, recebeu a
embarcação locada, tendo o direito de efetuar sua gestão náutica e comercial. Como lhe permite o
ordenamento jurídico pátrio, a recorrente contratou outra empresa, a PGS Geophysical, para
disponibilizar determinada tripulação, tendo celebrado um contrato de prestação de serviços.
De fato, tais contratos nada têm de irregular. Pelo contrário, como se demonstrou,
eles têm objetos, partes e condições distintas e próprias de suas espécies contratuais. Têm,
portanto, existência autônoma e, como tal, devem-lhes ser atribuídos os efeitos fiscais que lhes
são particulares. Além disso, como exposto acima, a figura da execução simultânea de contrato de
afretamento e prestação de serviços nada tem de atípica, estando inclusive prevista nos diversos
diplomas legais indicados acima.
Inclusive, com a edição do artigo 3o da Lei no 13.586/17, resta claro que as
disposições do artigo 1o, § 12o, da Lei no 9.481/97 aplicam-se a fatos geradores anteriores a
31/12/2014, de modo que os percentuais no § 2o de tal artigo 1o não se aplicam à apuração da
CIDE, permanecendo válidas, para efeitos de apuração desta contribuição, a natureza e as
condições do contrato de afretamento:
Art. 3o Aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, aplica-se o
disposto nos §§ 2o e 12 do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e a
pessoa jurídica poderá recolher a diferença devida de imposto sobre a renda na
fonte, acrescida de juros de mora, no mês de janeiro de 2018, com redução de
100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício.
§ 12. A aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o, 9o e 11 deste artigo
não acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento
ou aluguel para fins de incidência da Contribuição de Intervenção de Domínio
Econômico (Cide) de que trata a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros
ou Serviços (PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros
ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), de que trata a Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004.
Ademais, se a norma emitida pela própria Administração Tributária (RFB) não só
trata, mas expressamente requer a execução simultânea de contrato de afretamento e de
contrato de prestação de serviços para fins de concessão do Repetro em certas situações, é
patente a legitimidade da execução simultânea em questão, não podendo ser mantida a tentativa
de requalificação do contrato de afretamento como um contrato de serviço. Inclusive porque,
como se demonstrar a seguir, no presente caso o contrato principal é, sem qualquer dúvida, o
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
29
contrato de afretamento, que continuaria em vigor mesmo se houvesse a rescisão do contrato de
prestação de serviços.
Além disso, o artigo 1o da Lei no 9.481/97, que trata de casos de alíquota zero de
IRRF sobre rendimentos auferidos por não residentes, também trata deste tema. Com efeito, a lei
em comento, com as alterações promovidas pelas Leis no 13.043/14 e 13.586/17, passou a
regulamentar a execução simultânea de contrato de afretamento de embarcações marítimas e do
contrato de prestação de serviços vinculados à prospecção e exploração de petróleo ou gás
natural, o que já demonstra a completa regularidade desta forma de contratação.
§ 2o Para fins de aplicação do disposto no inciso I do caput, quando ocorrer
execução simultânea de contrato de afretamento ou aluguel de embarcações
marítimas e de contrato de prestação de serviço, relacionados à exploração e
produção de petróleo ou gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas
entre si, a redução a zero por cento da alíquota do imposto sobre a renda na
fonte fica limitada à parcela relativa ao afretamento ou aluguel, calculada
mediante a aplicação, sobre o valor total dos contratos, dos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
I - oitenta e cinco por cento, quanto às embarcações com sistemas flutuantes de
produção ou armazenamento e descarga; (Redação dada pela Medida Provisória
no 795, de 2017)
II - oitenta por cento, quanto às embarcações com sistema do tipo sonda para
perfuração, completação e manutenção de poços; e (Redação dada pela Medida
Provisória no 795, de 2017)
III - sessenta e cinco por cento, quanto aos demais tipos de embarcações.
(Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017) (...)”
Da leitura do §2o, já vigente em nosso ordenamento jurídico desde 2014 (com a
edição da Lei no 13.043/14), verifica-se que o legislador reconheceu a legitimidade da execução
simultânea de contrato de afretamento de embarcação com o de prestação de serviço relacionado
à exploração e produção de petróleo, executados inclusive por partes vinculadas entre si, tendo
instituído, a partir de 2015, nova condição para a fruição do benefício da alíquota zero de IRRF em
comento.
No presente caso, verifica-se a existência do contrato de afretamento, o seu objeto,
e a efetiva disponibilização da embarcação foram reconhecidos pela Fiscalização, não tendo
havido em momento algum qualquer questionamento das autoridades fiscais acerca da efetiva
entrega do navio à Recorrente por prazo determinado, o que evidencia a sua natureza de contrato
de locação.
Como contrapartida à disponibilização da embarcação que foi de fato recebida e
utilizada pela recorrente em suas atividades, as partes estabeleceram o pagamento de
determinada remuneração a título de aluguel, configurando-se, portanto, um rendimento para a
empresa domiciliada no exterior, o qual não se sujeita à CIDE.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
30
Portanto, houve de fato um afretamento a casco nu, com a efetiva disponibilização
de uma embarcação, não se podendo entender que as características da embarcação, seu
emprego na coleta de dados sísmicos e a existência de contrato de serviços de tripulação com a
empresa PGS Geophysical descaracterizariam a existência e natureza do referido aluguel, que
passaria a se subsumir ao contrato de prestação de serviços.
Dessa forma, a CIDE não deve incidir sobre afretamento, por se tratar de aluguel e
não prestação de serviço técnico.
Do fato gerador da CIDE: os lançamentos contábeis e o cômputo do IRRF
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que instruiu o auto de infração, certos
lançamentos contábeis, relativos a valores a serem pagos no futuro às empresas abaixo estariam
sujeitos à incidência da CIDE, à alíquota de 10%, na medida em que, pelo entendimento das
autoridades fiscais, o mero registro contábil de tais valores poderiam ser entendido como fato
gerador da CIDE:
(i) PGS Falcon AS (“PGS Falcon”) pelo afretamento de embarcação;
(ii) PGS Geophysical AS (“PGS Geophysical”) por serviços de tripulação sísmica; e
(iii) PGS Data Processing Inc. (“PGS Data Processing”) por serviços de
processamento de dados sísmicos.
A recorrente reitera que, especificamente com relação ao lançamento relativo ao
afretamento de embarcação detida pela empresa PGS Falcon, sequer existe previsão legal para
cobrança de CIDE sobre rendimentos de afretamento auferidos por residente no exterior.
Além disso, esclarece que quando da remessa de valores ao exterior, a recorrente
recolheu os tributos aplicáveis sobre o pagamento de serviços, inclusive a CIDE. Todavia, ainda que
tal fato tenha sido informado e comprovado em sede de fiscalização, ele foi desconsiderado e
houve o lançamento de CIDE sobre esses valores já tributados.
Isso porque a fiscalização entendeu que os valores registrados contabilmente a
título de afretamento estariam sujeitos a tal contribuição, uma vez que no presente caso
supostamente não haveria um afretamento, mas sim a prestação de um serviço técnico.
No entanto, a recorrente contesta o procedimento fiscal de se apurar a base de
cálculo dos tributos pelos registros contábeis, ao invés de se pautar nas remessas ao exterior, pois,
na sua concepção, não há respaldo legal para tal atuação.
Isso porque a base legal para cobrança de CIDE sobre os valores autuados é o art.
2o, §3o, da Lei no 10.168/00, dispositivo esse, que prevê que os fatos geradores desse tributo são:
(i) o pagamento; (ii) o crédito; (iii) a entrega; (iv) o emprego; ou (v) a remessa, ao exterior, de
importâncias a título de serviços técnicos, dentre outros.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
31
Nesse sentido, afirma a necessidade de comprovação da efetiva disponibilização
econômica dos rendimentos ao beneficiário no exterior, isto é, o desembolso financeiro em favor
do beneficiário não-residente, para que se possa configurar a ocorrência do fato gerador.
Por outro lado, de acordo com a DRJ:
O fato gerador ocorre no momento em que os serviços técnicos são prestados,
conseqüentemente, o contribuinte reconhece contabilmente a obrigação
contraída de pagar por estes serviços, isto é, um crédito a favor do prestador de
serviço. Pois nesse momento ocorre a aquisição da disponibilidade jurídica da
renda por seus titulares, na forma do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Isto pois, o Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como
regra geral para apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa.
Pelo primeiro, há o reconhecimento simultâneo das receitas e das despesas
realizadas, como conseqüência natural do princípio da competência do exercício,
considerando-se realizadas as receitas e incorridas as despesas no momento da
fruição dos serviços prestados, independentemente do recebimento do valor
correspondente. Nesse contexto, verifica-se que as mutações patrimoniais
decorrem de relações jurídicas integrantes do ativo ou do passivo da pessoa
jurídica, representativas, respectivamente, de direitos ou de obrigações para com
terceiros. Ocorrem, pois, quando o prestador realiza o serviço, passando, então, a
ter jus ao recebimento da contraprestação pecuniária. Esse evento deve ser
vertido em linguagem competente, registrado o direito de crédito que o prestador
do serviço passa a deter em face do tomador. Frise-se que este é o momento em
que nasce a relação jurídica, juntamente com a ocorrência do fato jurídico
tributário.
Ressalte-se que a contabilidade não cria fatos, mas apenas os reproduz em
linguagem competente (partidas dobradas).
Portanto, verifica-se que o crédito contábil se deu porque a empresa reconheceu
ser devedora dos prestadores de serviço técnico em questão.
É verdade que o mero lançamento contábil de uma obrigação devida não tem o
condão de causar o dever de pagar o tributo. Os lançamentos contábeis são
apenas o registro de um evento econômico, com este não se confundindo. O que
cria o dever de pagar não é o registro, mas o fato econômico a que a lei atribui o
efeito de criar a obrigação tributária. Os registros contábeis são meios de prova
de fatos tributáveis, e não os próprios fatos.
Portanto, a data de vencimento da obrigação de pagar pelos serviços e juros, bem
como a data do pagamento em si, não têm o condão de alterar o momento do
fato gerador do tributo.
(...)
A mesma lógica se aplica à CIDE, logo, o momento da prestação do serviço
configura o fato gerador dessa contribuição, posto que o prestador aufere receita,
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
32
gerando, assim, um acréscimo em seu patrimônio, e, por outro lado, surge uma
obrigação para a tomadora. Tal situação deve ser vertida em linguagem
competente, diga-se, contábil, o direito de crédito que o prestador passaria a
deter em face da tomadora, lastreado na referida prestação do serviço e,
consequentemente determinando o momento do fato gerador.
Percebe-se, assim, que os dispositivos legais que tratam desse tributo, ao se
referirem a crédito para definir o momento da ocorrência do fato gerador, refere-
se a crédito contábil.
No entanto, no que se refere à cobrança de CIDE sobre os demais serviços indicados
(PGS Data Processing: processamento de dados sísmicos e PGS Geophysical: serviços de operação
e navegação de embarcação), a princípio, os valores remetidos ao exterior estão sujeitos à
incidência da CIDE. Ocorre que, no presente caso, a exigência da CIDE se deu não sobre valores
efetivamente remetidos ao exterior, mas sobre lançamentos contábeis efetuados em contas de
passivo da Recorrente no ano‐calendário de 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, base legal para cobrança da CIDE
sobre os valores de afretamento e serviços seria o artigo 2o, § 3o, da Lei no 10.168/00,
constatando-se que os fatos geradores para exigência da contribuição pretendida são (i) o
pagamento; o (ii) o crédito; (iii) a entrega; (iv) o emprego; ou (v) a remessa, ao exterior, de
importâncias a título de royalties ou serviços técnicos e de assistência técnica.
Ou seja, a fiscalização considerou que certos lançamentos contábeis efetuados pela
recorrente no ano-calendário de 2013 relativos a valores a serem pagos no futuro pelo
afretamento de embarcação da empresa PGS Falcon estariam sujeitos à CIDE, nos termos do
artigo 2o, § 2o, da Lei no 10.168/00.
Nesse cenário, considerando que o Auto de Infração foi lavrado sobre o mero
registro de obrigações na contabilidade da recorrente, percebe‐se que não ocorreu qualquer dos
fatos geradores acima.
Nos casos em que ocorre pagamento, remessa, emprego, crédito ou entrega, a
fonte pagadora realiza de fato um desembolso financeiro em favor do beneficiário não‐residente.
Assim, em uma interpretação sistemática das hipóteses de incidência da CIDE sobre rendimentos
devidos ao exterior, deve‐se se entender que o fato gerador apenas ocorre quando há efetiva
disponibilização econômica de rendimentos ao beneficiário no exterior.
Desse modo, verifica‐se que não ocorreu, no presente caso, fato gerador a ensejar a
incidência da CIDE, tanto nos pagamentos feitos à PGS Geophysical, quanto nos pagamento feitos
à PGS Data Processing.
Além disso, a recorrente esclarece que em 2015, 2016, 2017 e, posteriormente, em
2019 (após o protocolo de sua Impugnação), a mesma efetuou a remessa de rendimentos às
empresas PGS Geophysical e PGS Data Processing, ocasião em que recolheu todos os tributos
incidentes sobre tais rendimentos.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
33
Embora a DRJ tenha reconhecido ser cabível a alocação dos pagamentos de CIDE já
efetuados aos montantes autuados, a decisão em primeira instância entendeu que a recorrente
não teria efetuado a demonstração da correspondência entre as remessas ao exterior, os registros
contábeis e os pagamentos dos respectivos tributos.
Por outro lado, quanto ao pleito pela alocação dos pagamentos aos créditos
tributários lançados, ao meu ver, em tese, é cabível.
Porém, para tal feito, seria necessária a demonstração da correspondência entre
as remessas ao exterior, os registros contábeis apurados pela Fiscalização e os
pagamentos dos respectivos tributos oriundos das remessas.
Se há, de fato, tal vinculação, no momento da efetuação das remessas haveria
reflexos nos registros contábeis considerados pela autoridade tributária, com
lançamentos a débitos nessas contas do passivo, situação que deve ser
apresentada pelo interessado.
Ademais, seria imprescindível apresentar os documentos de arrecadação dos
tributos demonstrando contabilmente que estão atrelados a tais remessas, bem
como a parcela da remessa e do tributo que têm relação com os contratos
comerciais e períodos de apuração que ensejaram a autuação.
Principalmente, porque tais remessas englobaram valores de outras faturas
(invoices) relativas a anos não abrangidos pela Fiscalização, consoante o que
consta na peça impugnatória.
No entanto, conforme demonstrado pela recorrente, houve a remessa de todos os
valores do afretamento, dos serviços de tripulação e dos serviços de processamento de dados
sísmicos. Após o protocolo da Impugnação, houve remessa da parcela remanescente de juros,
como demonstrado no Recurso Voluntário. Nesse sentido, nas planilhas apresentadas (docs. 07 e
08 da Impugnação – constantes às fls. 518 a 607 deste e-processo), elaboradas de acordo com a
natureza da cada remessa, é possível verificar (i) o valor bruto em dólar de cada fatura, (ii) o valor
em reais utilizado como base de cálculo dos tributos aplicáveis (quando da remessa); (iii) o valor
do IRRF, CIDE, PIS/COFINS-Importação e ISS calculados quando da remessa (quando aplicáveis);
(iv) o valor líquido da remessa (ou seja, o valor da fatura, subtraído do IRRF e do ISS); e (v) os
documentos que comprovam a remessa e o recolhimento dos tributos (contratos de câmbio e
DCTFs, anexos às planilhas).
Diante das considerações, assiste razão a recorrente, uma vez, que demonstrou o
equívoco alegado, juntando documentos hábeis para desconstituir os valores informados.
Isso porque no momento das contratações de obrigação da empresa nacional com e
estrangeira (lançamento a crédito na conta do passivo), ainda não ocorreu a remessa, em sentido
lato, de qualquer valor para o estrangeiro e, consequentemente, não ocorreu ainda o fato gerador
da CIDE.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
34
Em resumo, falar em renda é falar em acréscimo patrimonial a um conjunto de bens
e direitos.
Nesse sentido temos que a disponibilidade jurídica da renda se configura no exato
instante em que a renda for auferida, produzida, independentemente do efetivo recebimento em
espécie – “accrual basis”-, representando assim o título jurídico que o beneficiário possui da
realização em dinheiro. De outro lado, a disponibilidade econômica se dá quando a renda auferida
tiver sido efetivamente recebida pelo seu titular, vale dizer, é o dinheiro em caixa – “cash basis”.
Em qualquer das duas situações, portanto, os valores que passam a compor o
patrimônio do contribuinte devem estar livres para que seja caracterizada a disponibilidade
econômica ou jurídica e, consequentemente, ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda,
nos moldes do artigo 43 e do artigo 114 do CTN.
No presente caso, o lançamento contábil de crédito na conta de passivo não traz a
disponibilidade econômica, tampouco a jurídica da renda, para o beneficiário no exterior. Também
sobre esse ponto é tranquila a jurisprudência do CARF, com inúmeros julgados sobre o IRRF, dos
quais destaco a título exemplificativo o caso abaixo, julgado pela CSRF:
Ementa(s)Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Data do fato
gerador: 30/11/2001, 31/12/2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR.
IMPOSTO CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A DATA DOS
CRÉDITOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência exige que as importâncias sejam pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários domiciliados no exterior, por
fonte situada no País.
As dicções "pagas", "creditadas", "entregues", "empregadas" ou "remetidas" não
deixam dúvidas de que o beneficiário não-residente tem que ter tido a aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica do rendimento, conforme disciplina
contida no art. 43 do CTN.
"A disponibilidade econômica decorre do recebimento do valor que se vem a
acrescentar ao patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica decorre
do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente
dispor, embora este não lhe esteja ainda nas mãos." (Hugo de Brito Machado.
Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 243).
Não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as importâncias são
contabilmente creditados ao beneficiário do rendimento em data anterior ao
vencimento da obrigação, consoante os prazos ajustados em contrato. O simples
crédito contábil, antes da data aprazada para seu pagamento, não extingue a
obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo credor. O fato gerador do
imposto de renda na fonte, pelo crédito dos rendimentos, relaciona-se,
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
35
necessariamente, com a aquisição da respectiva disponibilidade econômica ou
jurídica.
Por si só, o fato de a fonte pagadora lançar contabilmente o acréscimo do valor de
sua obrigação na respectiva conta de passivo não torna devido o imposto de
renda na fonte, por não importar na aquisição de qualquer disponibilidade
econômica ou jurídica de renda pelo beneficiário.
No caso dos autos, os rendimentos só passaram a ser devidos quando do
vencimento previsto no contrato. Ora, por dedução lógica, o simples registro
contábil, nos períodos questionados, não tem, por si só, o condão de modificar o
prazo de vencimento da obrigação contratual.
Recurso especial negado. (Número do Processo 10882.001555/2006-48, Acórdão
9202-003.120).
Portanto, o lançamento contábil por si só não acarreta na disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (remessa dos valores para o exterior), mas sim relata fato que
ocorrerá no futuro, quando efetivamente vencerá a obrigação ou serão entregues os valores
devidos ao beneficiário no exterior. Chega a ser óbvia - porém necessária porque vem passando
despercebida nesse processo -, a constatação de que o beneficiário no exterior não dispõe, nem
jurídica nem economicamente, de valores que estão simplesmente contabilizados por empresa
situada em país estrangeiro (Brasil).
No que se refere à cobrança de CIDE sobre os demais serviços indicados (PGS Data
Processing: processamento de dados sísmicos e PGS Geophysical: serviços de operação e
navegação de embarcação), a princípio, os valores remetidos ao exterior estão sujeitos à
incidência da CIDE. Ocorre que, no presente caso, a exigência da CIDE se deu não sobre valores
efetivamente remetidos ao exterior, mas sobre lançamentos contábeis efetuados em contas de
passivo da Recorrente no ano‐calendário de 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, base legal para cobrança da CIDE
sobre os valores de afretamento e serviços seria o artigo 2o, § 3o, da Lei no 10.168/00,
constatando-se que os fatos geradores para exigência da contribuição pretendida são (i) o
pagamento; o (ii) o crédito; (iii) a entrega; (iv) o emprego; ou (v) a remessa, ao exterior, de
importâncias a título de royalties ou serviços técnicos e de assistência técnica.
Nesse cenário, considerando que o Auto de Infração foi lavrado sobre o mero
registro de obrigações na contabilidade da Recorrente, percebe‐se que não ocorreu qualquer dos
fatos geradores acima. Daí a violação ao artigo 142 do CTN, posto que há um nítido equívoco na
identificação do fato gerador da obrigação tributária.
Nos casos em que ocorre pagamento, remessa, emprego, crédito ou entrega, a
fonte pagadora realiza de fato um desembolso financeiro em favor do beneficiário não‐residente.
Assim, em uma interpretação sistemática das hipóteses de incidência da CIDE sobre rendimentos
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
36
devidos ao exterior, deve‐se se entender que o fato gerador apenas ocorre quando há efetiva
disponibilização econômica de rendimentos ao beneficiário no exterior.
Assim, verifica‐se que não ocorreu, no presente caso, fato gerador a ensejar a
incidência da CIDE, tanto nos pagamentos feitos à PGS Geophysical, quanto nos pagamentos feitos
à PGS Data Processing, motivo pelo qual o lançamento realizado sobre o registro contábil deve ser
cancelado. Isso porque o fato gerador da CIDE ocorre com a remessa de valores ao exterior.
Da decisão proferida pelo CARF em caso idêntico
Em tempo, vale mencionar que o Auto de Infração originário foi lavrado sob a
premissa de que (i) incide CIDE sobre valores de afretamento ao exterior, por configurarem, em
verdade, prestação de serviço; e (ii) o mero lançamento contábil configura fato gerador da CIDE.
Em paralelo à lavratura do Auto de Infração que deu origem ao processo em tela,
foi lavrado, em face da recorrente, para o mesmo período e em relação aos mesmos contratos,
um Auto de Infração para a cobrança de IRRF e PIS/COFINS-Importação (Processo Administrativo
no 10872.720332/2017-55).
Nesse sentido, verifica-se que as premissas adotadas pela Fiscalização foram as
mesmas em ambos os casos: o contrato de afretamento celebrado com a PGS Falcon trata-se de
um contrato simulado de prestação de serviços; e o mero lançamento contábil é suficiente para
configurar o fato gerador dos tributos incidentes sobre as remessas ao exterior em decorrência da
prestação de serviços.
Posto isso, a 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção do CARF, nos autos do
Processo Administrativo no 10872.720332/2017-55, deu integral provimento ao Recurso
Voluntário da PGS, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRATO DE AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043/2014, é legítima a
celebração de contratos de afretamento e de prestação de serviços com execução
simultânea, por parte de um único concessionário de exploração de petróleo e
gás.
CONTRATO DE AFRETAMENTO. PREVISÃO DE SERVIÇOS.
A previsão de serviços relacionados à navegação e à manutenção da própria
embarcação afretada não altera a natureza de afretamento do contrato, nas
modalidades por tempo ou por viagem.
TRANSFERÊNCIA ARTIFICIOSA DE VALORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA O DE AFRETAMENTO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO.
Se a fiscalização entender que há transferência artificial de valores do contrato de
prestação de serviços para o de afretamento, ela deve determinar ou, ao menos,
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
37
estimar os valores transferidos, e não simplesmente desconsiderar por completo
o conteúdo econômico do contrato de afretamento e lançar todo os valores
contratados como se decorrentes da prestação de serviços fossem.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM CONTA DE
PROVISÃO (CRÉDITO). RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR NÃO OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do crédito em conta de
provisão não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 COFINS-IMPORTAÇÃO. AFRETAMENTO.
NÃO TRIBUTÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCARACTERIZADA.
Constatada a legitimidade da natureza do contrato de afretamento, o qual não se
confunde com o contrato de prestação de serviços, não há que se cogitar de
tributação de Cofins-Importação.
COFINS-IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM CONTA DE PROVISÃO
(CRÉDITO). RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO GERADOR NÃO
OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do crédito em conta de
provisão não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
AFRETAMENTO.
NÃO
TRIBUTÁVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCARACTERIZADA.
Constatada a legitimidade da natureza do contrato de afretamento, o qual não se
confunde com o contrato de prestação de serviços, não há que se cogitar de
tributação de Pis/Pasep-Importação.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM CONTA DE PROVISÃO
(CRÉDITO). RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO GERADOR NÃO
OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do crédito em conta de
provisão não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
Nesse cenário, em processo com premissas fáticas idênticas às do caso em tela,
verifica-se que a 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção do CARF decidiu que (i) é legítima
a celebração de contatos de afretamento e de prestação de serviços com execução simultânea; (ii)
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
38
a previsão de serviços relacionados à navegação e à manutenção da própria embarcação afretada
não altera a natureza de afretamento do contrato; (iii) constatada a legitimidade da natureza do
contrato de afretamento, o qual não se confunde com o contrato de prestação de serviços, não há
que se cogitar de tributação de PIS/COFINS-Importação; e (iv) o registro contábil do crédito em
conta de provisão não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
Assim, considerando que os contratos analisados foram os mesmos do presente
processo. Voto por dar provimento ao tópico recursal para exonerar o crédito tributário exigido na
presente autuação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida no presente Recurso
Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento para cancelar o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado
Em que pese o voto costumeiramente bem fundamentado da nobre Relatora, ouso
divergir da sua posição, nos termos a seguir expostos.
A matéria controversa trata do recolhimento de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE), decorrente da prestação de serviços técnicos e de assistência
administrativa em contratos de afretamento de embarcação, de processamento de dados sísmicos
e de prestação de serviços de gestão de negócios.
Conforme apurado pela fiscalização, a recorrente utilizou-se de serviços técnicos
prestados por residente/domiciliado no exterior sob aparência de afretamento de embarcação.
Nesse tema, há três formas de contrato de afretamento, que se caracteriza pela
transferência do uso de embarcação a um terceiro, para que este possa utilizá-la em suas
atividades: (1) afretamento a casco nu, aquele que se configura na hipótese de unicamente cessão
de uso da embarcação, (2) afretamento por tempo, quando da cessão de uso de embarcação
armada e tripulada, e (3) afretamento por viagem, no caso de o fretador se obrigar a colocar, no
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
39
todo ou em parte, uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para transporte em
uma ou mais viagens.
Assim dispõe a Lei no 9.432, de 1997:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o
uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de
designar o comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a
embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo
determinado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a
colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;
Como se verificou, o contrato com PGS Falcon AS não se trata meramente de
“afretamento a casco de embarcação equipada para levantamentos de dados sísmicos”, dado que
trata-se de equipamento com tecnologia específica para obtenção de dados sísmicos de reflexão
tridimensional. Na verdade, a fiscalização constatou que o contrato de afretamento firmado com
PGS Falcon AS e o contrato de prestação de serviço de tripulação e manutenção celebrado com a
empresa PGS Geophysical AS, todas participantes do mesmo grupo econômico, representam um
contrato só.
Conforme fundamenta a autoridade fiscal (fls. 105/106);
(...) Isto porque, para obtenção de dados sísmicos são feitos estudos detalhados
das características e especificidades das áreas de atuação dos projetos, através de
geofísicos e geólogos, os quais definem as áreas de operação e linhas a serem
percorridas pela embarcação; definem a forma em que a embarcação e seus
equipamentos serão empregados de acordo com a necessidade do projeto e, após
concluído o mapa de levantamento com as coordenadas e parâmetros são
inseridos no sistema de navegação da embarcação. Com o navio possui sistemas
de navegação, registro e fonte sísmica, os três sistemas se comunicam de forma
coordenada e sincronizada para aquisição dos dados sísmicos. Portanto, diante
de todo o exposto, não resta dúvida de que houve prestação de serviço técnico
especializado, claramente previsto no contrato de prestação de serviços de
tripulação, manutenção e dados sísmicos, que se confirmam com as explicações
apresentadas pela fiscalizada no referido relatório. Trata-se de uma atividade
específica a qual não pode ser exercida por qualquer profissional que
tradicionalmente pertença aos quadros de pessoal da Marinha Mercante. Sem
contar que a obtenção dos citados dados sísmicos, sem que se utilize uma
embarcação apta para tanto, seria uma ação impossível, pois esta está apenas
sendo empregada como instrumento indispensável para se atingir o fim a que se
destina o contrato, qual seja, a obtenção dos dados sísmicos. (destaquei)
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
40
Destaca a fiscalização que não houve serviço de transporte de carga ou de
passageiros, mas, evidentemente, prestação de serviço técnico especializado. Ademais, o TVF
destaca que os contratos de afretamento, com a PGS Falcon AS, e de serviço de tripulação,
manutenção de dados sísmicos, com a PGS Geophysical AS, são datados de 27.09.2012, possuem a
mesma duração, são assinados pela mesma representante, pela parte da recorrente, e pelo
mesmo representante, por parte das duas contratadas, e evidencia que a recorrente não possui
funcionários cadastrados no ano de 2013, contudo, apesar de criada em 1995, possui receita e
custos elevados, administrando dezenas de contratos entre empresas brasileiras e estrangeiras.
Deste modo, conclui a autoridade fiscal que os contratos em questão inserem-se
em uma estrutura complexa de outros contratos, envolvendo a recorrente e outras empresas
estrangeiras do mesmo grupo, desempenhando atividades formalmente segregadas, com o
objetivo único de prestação de serviços de dados sísmicos, sendo tal a atividade-fim para qual o
afretamento de embarcação é meio.
O TVF verificou dependência econômica e financeira da recorrente em relação à
sócia majoritária, Petroleum Geo-Services – PGS, constatando que os valores referentes ao
pagamento de obrigações às contratadas foram contabilizados em contas do passivo de longo
prazo, não havendo desembolso pela recorrente durante o ano de 2013. Tais valores foram
apurados nos seguintes montantes: para o afretamento, taxa diária de US$ 187.000,00 e taxa de
mobilização de US$ 1.260.000,00; para os serviços, taxa diária de US$ 34.000,00.
Além disso, a fiscalização analisou o contrato junto a PGS Data Processing INC, cujo
objeto é a prestação de serviços de processamento de dados para indústria de petróleo e dados
sísmicos. Trata-se de serviços de elevada complexidade, tendo a recorrente reconhecido a
incidência de tributação sobre o contrato (item 47 do TVF fl. 114).
Nesse pesar, bem entendeu a fiscalização no sentido de que os valores dos
contratos junto a PGS Falcon AS (conta 22205003), PGS Geophysical AS (conta 22206005) e PGS
Processing INC (conta 22206001) constituem fatos geradores da CIDE, por se tratar de prestação
de serviços técnicos previstos no art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168, de 2000, e art. 10, III, do Decreto
no 4.195, de 2002.
Lei no 10.168, de 2000
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
41
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)

Decreto no 4.195, de 2002
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
(...)
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
Em resumo, a recorrente apresentou os seguintes capítulos em seu recurso
voluntário: (1) impossibilidade de exigência de CIDE sobre o afretamento de embarcação, (2)
impossibilidade de exigência de CIDE sobre lançamentos contábeis, (3) impossibilidade de
exigência da CIDE por não haver serviços técnicos envolvendo transferência de tecnologia, (4)
necessidade de exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE e (5) cancelamento de multa de ofício
e juros de mora sobre tributos lançados com base nos valores relativos ao afretamento.
1. Exigência da CIDE sobre o afretamento de embarcação
Conforme constatou a autoridade fiscal, houve bipartição artificial de um contrato
de prestação de serviços, utilidade sobre a qual recaía o verdadeiro interesse da recorrente, nesse
sentido, não havia contrato de afretamento de embarcação autônomo, tampouco a embarcação
não se destina ao transporte de pessoas e cargas, mas de um navio específico e especializado na
pesquisa de poços de petróleo e coleta de dados sísmicos.
A recorrente busca evitar a tributação defendendo que se trata de contrato de
locação, contudo, ao longo do TVF, houve afastamento deste fato pela verificação da
complexidade das contratações, do que a CIDE recai sobre contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior.
Este Conselho já teve diversas oportunidades de analisar a presente matéria, cujas
ementas parciais passo a transcrever:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2008
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE NAVIO DE
PESQUISA. REAL NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATADO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. REMESSA AO EXTERIOR A
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
42
TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA DA CIDE.
POSSIBILIDADE.
1. Para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado e
não a declaração formal inverídica contida nos instrumentos contratuais
impropriamente denominados de afretamento de navio de pesquisa. Segundo os
fatos comprovados nos autos, o real negócio jurídico contratado pela recorrente
foi a prestação de serviços de “levantamento de dados sísmicos
multicomponentes tridimensionais (3D)” e não o afretamento de navio de
pesquisa.
2. O fornecimento da embarcação, aparelhada com os equipamentos sísmicos, é
parte integrante e indissociável do real contrato de serviços técnicos de
levantamento de dados sísmicos contratados, razão pela qual os valores mensais
integrais remetidos ao exterior a título de remuneração às empresas estrangeiras
prestadoras dos referidos serviços estão sujeitos à incidência da CIDE e integram a
base de cálculo da referida contribuição.
REMESSA AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS. INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE.
Há incidência da CIDE sobre os valores da remuneração mensalmente pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no
exterior, em retribuição pela prestação de serviços técnicos estabelecidos em
contrato, não havendo, nestes casos, para a caracterização da hipótese de
incidência da contribuição qualquer vinculação com transferência de tecnologia.
(Processo no 18470.723923/2012-12, Acórdão no 3302-004.822, Sessão de 24
de outubro de 2017, Conselheiro José Fernandes do Nascimento)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE NAVIO DE
PESQUISA. REAL NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SERVIÇOS TÉCNICOS.DE
PESQUISA SÍSMICA. REMESSA AO EXTERIOR COMO REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS, CIDE. POSSIBILIDADE.
1. Para fins tributários, prevalece a essência do negócio contratado e não a forma
do contrato impropriamente denominado de afretamento. Segundo os fatos
comprova-se que o foi contratado pela recorrente na essência foi a pesquisa de
dados sísmicos., sendo o navio com equipamentos e pessoal técnico especializado
parte integrante e indissociável do contrato de pesquisa, necessário para a
execução do serviço contatado.
2. O fornecimento da embarcação, com equipamentos sísmicos, é parte
integrante e indissociável dos serviços técnicos de levantamento de dados. Os
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
43
valores mensais integrais remetidos a empresas estrangeiras prestadoras do
serviço sofrem a incidência da CIDE.
CONTRATOS COLIGADOS EM SENTIDO ESTRITO. BIPARTIÇÃO DE CONTRATO EM
CONTRATO DE AFRETAMENTO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUTORIZAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
É legítima a celebração de contratos bipartidos ou coligados, como no caso,
contrato de afretamento e prestação de serviços, relacionados á prospecção e
exploração de petróleo ou gás natural, diante de autorização legal,
consubstanciada na Lei no 13.043/2014, que alterou introduziu o § 2o ao artigo 1o
da Lei no 9.481/1997.
LIVRE INICIATIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. FORMA DE REDAÇÃO DOS
CONTRATOS. ATRIBUTOS DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
O planejamento tributário nasce de uma necessidade do empresário e/ou
contribuinte de se protegerem das incertezas e inseguranças jurídicas e
principalmente reduzir ou retardar a ocorrência do fato gerador de tributos,
visando sempre a economia tributária dentro da forma e limites da lei.
Assim, de acordo com tais definições, no planejamento tributário tem-se a ênfase
na liberdade do contribuinte, de forma legítima e amparado pelo direito, realizar
atos que evitem, retardem ou reduzam a incidência de tributos em suas
operações. A legislação brasileira não possui nenhum instituto que aponte
diretamente o conceito de planejamento tributário, ou como o empresário e/ou
contribuinte deva ou não se organizar na expectativa de obter uma economia
tributária.
A DOUTRINA DA PREVALÊNCIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA E A TEORIA DO
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Independente da denominação que se dê ao instrumento que dá forma ao
negócio, há que se prescrutar a verdadeira essência do negócio, analisando-o
como um todo, envolvendo não só o instrumento contratual, mas também o
ambiente onde se insere toda o complexo negocial, sendo o contrato apenas um
elemento de tal complexo. O que há se ter em foco é o objeto final do negócio
onde se insere o contrato, sendo que este é apenas a forma onde se amolda a
verdadeira essência do negócio.
CONTRATO DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE NAVIO DE PESQUISA. ESSÊNCIA
DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PESQUISA SÍSMICA E COLETA DE DADOS.
Para efeitos tributários, prevalece a essência do negócio, independente de sua
roupagem formal contida nos instrumentos contratuais denominado de
afretamento de navio de pesquisa, que apenas amolda o negócio aos requisitos
formais da legislação. Conforme comprovação nos autos, a essência do negócio
jurídico contratado foi a prestação de serviços de “levantamento de dados
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
44
sísmicos para cessão a clientes mediante licença” e não o afretamento da
embarcação.
O fornecimento da embarcação, no caso navio de pesquisas, totalmente equipada
com equipamentos e pessoal especializados na área de sismologia, consubstancia-
se em parte integrante e indissociável do real contrato de prestação de serviços
técnicos, pois que absolutamente necessários ao desenvolvimento dos serviços
contratados, quais sejam o de levantamento e coleta de dados sísmicos.
REMESSA AO EXTERIOR DE VALORES REFERENTES Á REMUNERAÇÃO POR
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS.
INCIDÊNCIA
DA
CIDE-REMESSAS. POSSIBILIDADE.
O fornecimento da embarcação, no caso navio de pesquisas, totalmente equipada
com equipamentos e pessoal especializados na área de sismologia, consubstancia-
se em parte integrante e indissociável do real contrato de prestação de serviços
técnicos, pois que absolutamente necessários ao desenvolvimento dos serviços
contratados, quais sejam o de levantamento e coleta de dados sísmicos, motivo
pelo qual os valores totais mensais remetidos ao exterior a título de remuneração,
à empresa domiciliada no exterior, prestadora dos serviços, estão sujeitos a
incidência da CIDEREMESSAS, integrando a base de cálculo da contribuição.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Há incidência da CIDE-REMESSAS sobre os valores de remuneração, mensalmente
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior, pela prestação de serviços técnicos estabelecidos em
contrato, sendo irrelevante, para a incidência da contribuição, qualquer
vinculação com transferência de tecnologia.
(Processo no 11052.720071/2017-90, Acórdão no 3301-006.477, Sessão de 25
de julho de 2019, Conselheiro Ari Vendramini)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2009
CIDE. AFRETAMENTO. NATUREZA INDISSOCIÁVEL DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO
ÚNICA. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE.
A contratação de embarcação com especificações de construção, equipamento e
operação para atender à consecução dos serviços técnicos especializados de
levantamento sísmico consubstancia-se parte integrante e indissociável da
atividade, que se constitui única, não permitindo segregar os valores pagos para
os efeitos de incidência da CIDE ainda que discriminados no mesmo ou diferentes
contratos.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
45
A incidência da CIDE na contratação de serviços técnicos prestados por residentes
ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de
tecnologia, de acordo com o §2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000.
Recurso Voluntário Negado
(Processo no 12448.726884/2013-89, Acórdão no 3201-003.022, Sessão de 25
de julho de 2017, Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira - Redator
designado)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009, 01/01/2010 a 30/04/2010,
01/06/2010 a 31/12/2010
ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE
PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO.
REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita
nos casos é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O
fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços
contratados, razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de
serviços.
(Processo no 16682.720408/2014-13, Acórdão no 9303-008.915, Sessão de 16 de
julho de 2019, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRATO DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE PLATAFORMA. REAL NATUREZA
JURÍDICA. SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROSPECÇÃO, PERFURAÇÃO, SONDAGEM,
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO. REMESSA AO EXTERIOR COMO
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA.
Para fins tributários, prevalece a essência do negócio contratado e não a forma do
contrato, impropriamente denominado de afretamento. Comprovado que foi
contratada,
na
essência,
a
prospecção/perfuração/sondagem/exploração/
produção de petróleo, sendo a plataforma parte integrante e indissociável do
contrato de prestação de serviços, necessária para a execução do serviço técnico
contratado, incide a contribuição sobre os valores mensais integrais remetidos à
empresa estrangeira prestadora.
CONTRATO ÚNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. ARBITRAMENTO.
DESCABIMENTO.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
46
Afastada a bipartição artificial dos contratos, em afretamento de plataforma e
prestação de serviços técnicos, não há que se falar em arbitramento do valor
tributável, pois devida a contribuição sobre a totalidade dos valores remetidos ao
exterior.
(Processo no 16682.720836/2014-46, Acórdão no 9303-014.560, Sessão de 20 de
fevereiro de 2024, Conselheira Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010
CONTRATO
DE
AFRETAMENTO.
ARTIFICIALIDADE
DA
BIPARTIÇÃO
DOS
CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETROLEO. SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE UM
CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
afretamento e de prestação de serviços propriamente dita é artificial e não retrata
a realidade material das suas execuções, no caso concreto. O fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão
pela qual se trata de um único contrato de prestação de serviços, configurando a
simulação praticada, vinculado à causa do negócio jurídico.
(Processo no 16682.720837/2014-91, Acórdão no 3402-005.853, Sessão de 27
de novembro de 2018, Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes – Redator
designado)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2010
ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE
PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO.
REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita é
artificial e não retrata a realidade material das suas execuções.
O fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços
contratados, razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de
serviços.
(Processo no 16682.721312/2013-91, Acórdão no 2202-003.063, Sessão de 9 de
dezembro de 2015, Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa)

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
47
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2009
ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE
PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO.
REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
aluguel de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita
nos casos é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O
fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços
contratados, razão pela qual se trata de um único contrato de prestação de
serviços.
(Processo no 16682.721545/2013-94, Acórdão no 3302-003.095, Sessão de 15
de março de 2016, Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede – Redator
designado)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRATO DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE PLATAFORMA. REAL NATUREZA
JURÍDICA. SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROSPECÇÃO, PERFURAÇÃO, SONDAGEM,
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO. REMESSA AO EXTERIOR COMO
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA.
Para fins tributários, prevalece a essência do negócio contratado e não a forma do
contrato, impropriamente denominado de afretamento. Comprovado que foi
contratada,
na
essência,
a
prospecção/perfuração/sondagem/exploração/
produção de petróleo, sendo a plataforma parte integrante e indissociável do
contrato de prestação de serviços, necessária para a execução do serviço técnico
contratado, incide a contribuição sobre os valores mensais integrais remetidos à
empresa estrangeira prestadora.
CONTRATO ÚNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. ARBITRAMENTO.
DESCABIMENTO.
Afastada a bipartição artificial dos contratos, em afretamento de plataforma e
prestação de serviços técnicos, não há que se falar em arbitramento do valor
tributável, pois devida a contribuição sobre a totalidade dos valores remetidos ao
exterior.
(Processo no 16682.722898/2016-54, Acórdão no 9303-014.561, Sessão de 20 de
fevereiro de 2024, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Nesse sentido, a CSRF, em decisão recente de 10.06.2024, em recurso especial da
fazenda, reverteu a decisão da turma ordinária, em julgamento da recorrente no âmbito do
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
48
processo no 10872.720070/2015-67, formalizado sob o acórdão no 9303-015.260, de relatoria do
Conselheiro Vinicius Guimaraes:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2011
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE NAVIO DE
PESQUISA. REAL NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATADO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. REMESSA AO EXTERIOR A
TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA DA CIDE.
POSSIBILIDADE.
Para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado e não
a declaração formal inverídica contida nos instrumentos contratuais
impropriamente denominados de afretamento de navio de pesquisa.
Segundo os fatos comprovados nos autos, o real negócio jurídico contratado pela
recorrente foi a prestação de serviços de “levantamento de dados sísmicos
multicomponentes tridimensionais (3D)” e não o afretamento de navio de
pesquisa. O fornecimento da embarcação, aparelhada com os equipamentos
sísmicos, é parte integrante e indissociável do real contrato de serviços técnicos
de levantamento de dados sísmicos contratados, razão pela qual os valores
mensais integrais remetidos ao exterior a título de remuneração às empresas
estrangeiras prestadoras dos referidos serviços estão sujeitos à incidência da CIDE
e integram a base de cálculo da referida contribuição.
Portanto, correta a incidência da CIDE sobre os contratos da recorrente, em razão
de não se tratar de essencialmente de afretamento de embarcação, mas prestação de serviço
técnico de “levantamento de dados sísmicos multicomponentes tridimensionais”.
A recorrente argumenta que é legítima a execução simultânea de contrato de
afretamento com contrato de prestação de serviço, pela aplicação do art. 1o, § 12, da Lei no 9.481,
de 1997, com alterações promovidas pela Lei no 13.043, de 2014, e pela Lei no 13.586, de 2017:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações
marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves
estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres,
sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias;
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
(...)
§ 2o Para fins de aplicação do disposto no inciso I do caput, quando ocorrer
execução simultânea de contrato de afretamento ou aluguel de embarcações
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
49
marítimas e de contrato de prestação de serviço, relacionados à exploração e
produção de petróleo ou gás natural, celebrados com pessoas jurídicas
vinculadas entre si, a redução a zero por cento da alíquota do imposto sobre a
renda na fonte fica limitada à parcela relativa ao afretamento ou aluguel,
calculada mediante a aplicação, sobre o valor total dos contratos, dos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
I - 85% (oitenta e cinco por cento), quanto às embarcações com sistemas
flutuantes de produção ou armazenamento e descarga; (Redação dada pela Lei no
13.586, de 2017)
II - 80% (oitenta por cento), quanto às embarcações com sistema do tipo sonda
para perfuração, completação e manutenção de poços; e (Redação dada pela Lei
no 13.586, de 2017)
III - sessenta e cinco por cento, quanto aos demais tipos de embarcações.
(Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
Não assiste razão a recorrente. Como depreende da leitura do dispositivo, a
previsão da alíquota zero refere-se, somente, ao IRRF, não se pode por analogia aplicar tal
regramento à CIDE. Nos termos do art. 111 do CTN, deve interpretar o dispositivo literalmente.
Outrossim, como bem verificou a fiscalização, houve artificialidade na segregação
das atividades contratuais, portanto, descabido o benefício fiscal (§ 2o), devendo incidir a
tributação sobre a totalidade dos contratos.
Além disso, a retroatividade do § 2o, introduzida pela Lei no 13.586, de 2017,
encontra-se vedada, por conta do § 10 do mesmo art. 1o da Lei no 9.481, de 1997:
§ 10. O disposto nos §§ 2o e 9o deste artigo não se aplica às embarcações
utilizadas na navegação de apoio marítimo, definida na Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997, vedada, inclusive, a aplicação retroativa do § 2o deste artigo em
relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 13.043, de 13
de novembro de 2014. (Incluído pela Lei no 13.586, de 2017)
E, para enterrar definitivamente a tese, o § 12 determina que o benefício não pode
interferir na incidência da CIDE e do PIS/COFINS-importação:
§ 12. A aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o, 9o e 11 deste artigo
não acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato de
afretamento ou aluguel para fins de incidência da Contribuição de Intervenção
de Domínio Econômico (Cide) de que trata a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de
2000, e da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros
ou Serviços (PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros
ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), de que trata a Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004. (Incluído pela Lei no 13.586, de 2017)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
50
Cabe registrar que a legislação reconheceu o descumprimento das exigências, em
relação ao IRRF, do que a Lei no 13.586, de 2017, facultou ao contribuinte a regularização, em seu
art. 3o:
Art. 3o Aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, aplica-se o
disposto nos §§ 2o e 12 do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997 , e a
pessoa jurídica poderá recolher a diferença devida de imposto sobre a renda na
fonte, acrescida de juros de mora, no mês de janeiro de 2018, com redução de
100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício.
§ 1o Para fazer jus ao tratamento previsto no caput deste artigo, a pessoa jurídica
deverá comprovar a desistência expressa e irrevogável das ações
administrativas e judiciais que tenham por objeto os débitos de que trata este
artigo e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se fundem as
referidas ações.
Não há como acolher a tese da recorrente, do que nego provimento.

2. Exigência da CIDE sobre lançamentos contábeis
A recorrente defende que não houve a ocorrência do fato gerador da CIDE e que a
constituição de crédito tributário a partir de mero lançamento contábil enseja o cancelamento da
exigência fiscal.
Este Conselho já se debruçou sobre o tema, havendo decisões que entendem pela
incidência da CIDE no pagamento efetivo, outras que entendem que o lançamento contábil, por si
só, não representa o fato gerador e aquelas que decidem pela ocorrência complexa do fato
gerador, mediante pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa. Filio-me a esta
última corrente, conforme externado no acórdão a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2006
FATO GERADOR. SITUAÇÃO JURÍDICA. CRÉDITO CONTÁBIL.
Para fins de determinação da ocorrência do fato gerador da Contribuição de
Intervenção sobre o Domínio Econômico - CIDE, a expressão “creditados” a que se
refere o art. 2o, § 3o, da Lei no 10.168, de 2000, corresponde ao crédito contábil
efetuado pela fonte pagadora, ao reconhecer sua obrigação. O fato gerador da
Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico - CIDE, reputa-se
ocorrido na data do crédito contábil, quando esse anteceder ao pagamento, à
entrega, ao emprego ou à remessa de valores.
(Processo no 13839.911515/2009-72, Acórdão no 3003-000.347, Sessão de 13 de
junho de 2019, Conselheiro Vinícius Guimarães)
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
51
A bem da verdade, qualquer que seja a corrente sobre o fato gerador da CIDE, não
se pode ignorar que a fiscalização verificou a ausência de transferências, durante o ano de 2013,
entre a recorrente e as empresas contratadas, que, relembro, são do mesmo grupo econômico,
sendo que os valores devidos foram apenas registrados em contas do passivo exigível a longo
prazo. Ora, o artificio utilizado, mediante a ausência de remessa as empresas vinculadas, não
possui o condão de evitar a incidência da contribuição.
Por fim, a Receita Federal também se manifestou sobre o tema, através da edição
da Solução de Consulta Cosit no 153, de 2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF EMENTA:
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO GERADOR. CRÉDITO DOS RENDIMENTOS.
A hipótese de crédito de rendimentos de serviços técnicos a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior como fato gerador do imposto de
renda incidente na fonte materializa-se por ocasião do lançamento contábil
representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada com o prestador dos
serviços, realizado pela fonte pagadora em seus livros (crédito contábil), desde
que caracterizada a disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto-Lei no 1.418, de 1975, art. 6o; Medida Provisória no
2.159-70, de 2001, art. 3o; Lei no 10.168, de 2000, arts. 2o, §1o, 2o-A e 8o;
Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), art.
708; Pareceres Normativos CST no 140, de 1973, no 27, de 1984, e no 7, de 1986.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
EMENTA: CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA FIRMADOS COM
RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO
GERADOR. CRÉDITO DA REMUNERAÇÃO.
A hipótese de crédito de rendimentos de serviços técnicos a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior como fato gerador da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico -Cide materializa-se por ocasião do
lançamento contábil representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada com
o prestador dos serviços, realizado pela fonte pagadora em seus livros (crédito
contábil), desde que observados a efetiva prestação dos serviços e os prazos
contratuais.
Visto que a apuração da Cide se efetiva segundo períodos de apuração mensais, o
seu fato gerador só se consuma no último dia do mês.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.168, de 2000, art. 2o, §§ 1o e 3o; Pareceres
Normativos CST no 140, de 1973, no 27, de 1984, e no 7, de 1986.
Diante disso, nego provimento ao recurso.

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
52
3. Exigência da CIDE sobre serviços técnicos sem a transferência de tecnologia
Entende a recorrente que a CIDE apenas deve incidir no caso de remessas relativas
a contratos que impliquem transferência de tecnologia.
Sem razão a recorrente. O assunto é recorrente no âmbito deste Conselho, havendo
sedimentado entendimento de que:
CIDE. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES.
DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
A incidência da CIDE na contratação de serviços técnicos prestados por residentes
ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de
tecnologia, de acordo com o §2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000.
(Processo no 16682.721545/2013-94, Acórdão no 3302-003.095, Sessão de 15
de março de 2016, Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede – Redator
designado)
A decisão fora assim motivada:
Quanto à necessidade de transferência de tecnologia, transcreve-se,
parcialmente, o artigo 2o da Lei no 10.168/2000 que instituiu a contribuição:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007)
(Vide Medida Provisória no 510, de 2010)§ 1o Consideram-se, para fins
desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração
de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e
prestação de assistência técnica.
§ 1o -A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de
2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da
pela Lei no 10.332, de 2001)
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
53
Verifica-se que o §2o do artigo 2o estipula que a contribuição passa também a ser
devida pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, o que levou ao
acréscimo do inciso III no artigo 10 do Decreto no 4.195/2002 em comparação
com a redação do artigo 8o do Decreto no 3.949/2001, que até então
regulamentava a CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000. Transcrevem-se ambos
para melhor esclarecimento:
Decreto no 3.949/2001, artigo 8o:
Art. 8o A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
róialtes ou remuneração previstos nos respectivos contratos relativos a:
I ‐ fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - cessão e licença de uso de marcas;
IV - cessão e licença de exploração de patentes.

Decreto 4.195/2002, artigo 10:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I ‐ fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III ‐ serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; IV ‐
cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Assim, os serviços prestados enquadrados no inciso III prescindem da
transferência de tecnologia, posto que não abarcados pela definição do §1o do
artigo 2o, cuja redação dispõe que “§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei,
contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
54
de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência
técnica.”
Observa-se, ainda, que a introdução do §1o-A no artigo 2o, excluindo da incidência
da CIDE a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia, corrobora o entendimento de que a
transferência de tecnologia não é pressuposto jurídico para toda e qualquer
incidência de CIDE.
A transcrição acima serve apenas para demonstrar as razões da decisão, visto que a
matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, com a edição da Súmula CARF no 127:
A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na
contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Nego provimento no capítulo.

4. Exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE
A recorrente requer que se exclua o valor do IRRF da base de cálculo da CIDE. O
tema já foi apreciado pela CSRF, conforme a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO,
INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO
DEVIDO PELO DESTINATÁRIO. FATOS GERADORES E SUJEITOS PASSIVOS
DIVERSOS, MAS COM INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus
do imposto. Apesar de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos
os tributos incidem de forma simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá
ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de
responsável tributário, reter o imposto de renda. O valor da operação não se
altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro apenas antecipar o devido
pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção da renda, já no momento do
pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua fiscalização.
(Processo no 12448.728110/2012-10, Acórdão no 9303-010.536, Sessão de 15 de
julho de 2020, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
55
A transcrição da ementa serve apenas para demonstrar as razões da decisão, isso
porque a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, com a edição da Súmula
CARF no 158:
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Com efeito, nego provimento ao recurso.

5. Multa de ofício e juros de mora sobre tributos lançados
Por fim, a defesa sustenta que a RFB, após analisar o contrato de afretamento,
concedeu o REPRETO à embarcação, do que o Ato Declaratório Executivo (ADE) deve ser
entendido como norma complementar de eficácia normativa. Nessa linha, não poderia a RFB
reanalisar o mesmo contrato e tratá-lo como um contrato de prestação de serviço, visto que tal
procedimento enseja afronta a diversos princípios do Direito.
Por concordar com as razões de decidir do julgador de piso, adoto-as como minhas
e passo a reproduzi-las:
Inicialmente, vale dizer que atos normativos são aqueles que contêm
determinações gerais e abstratas, com o objetivo de que se tenha a correta
aplicação da lei, não tendo, portanto, destinatários específicos, incidindo sobre
todos os fatos previstos no mesmo de maneira abstrata.
O ato administrativo em questão é o ADE, inserido pela Portaria RFB no
1.098/2013 no rol dos atos administrativos decisórios, os quais têm por objetivo a
interpretação e aplicação de normas ao caso concreto (grifos meus):
Art. 3o Os atos administrativos que têm por objetivo a interpretação e
aplicação de normas ao caso concreto, visando a deferir ou a indeferir uma
solicitação, autorizar providências, aferir a determinação e a exigência
tributária e solucionar dúvidas sobre a interpretação da legislação tributária
são denominados atos decisórios. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no
1454, de 29 de setembro de 2016)
§ 1o São considerados atos administrativos decisórios no âmbito da RFB, a
Solução de Consulta (SC), a Solução de Divergência (SD), o Despacho
Decisório (DD), a Resolução, o Auto de Infração (AI), a Notificação de
Lançamento (NL), o Acórdão e o Ato Declaratório Executivo (ADE),
observado quanto a este último o disposto no art. 4o.
Assim, verifica-se que o ADE é um ato administrativo decisório, destinado à
aplicação de normas ao caso concreto, logo, não tem natureza normativa.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
56
Acrescento que não houve por parte do interessado a identificação de nenhuma
lei que lhe tenha atribuído eficácia normativa, a fim de invalidar a conclusão aqui
esposada.
O outro ponto trazido à discussão, cuida do inciso III do art. 100 do CTN, relativo
às práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas.
Ocorre que ao contrário do alegado, as autoridades administrativas ao se
depararem com contratos de afretamento do interessado, com termos
semelhantes ao presente, porém, referente a períodos de apuração anteriores,
lavraram autos de infrações, tanto em relação à IRRF, quanto em relação à CIDE,
consoante os processos constantes do quadro demonstrativo a seguir:

Portanto,
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas foram no sentido contrário ao argüido pela defesa.
Cabe dizer que essa questão já foi suscitada pelo interessado no recurso
voluntário do processo no 18470.723923/2012-12, ensejando, por fim, a
proferição do Acórdão de Embargo no 3302-006.105, pela 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária do CARF. Apresento a seguir o trecho do voto que trata do tema:
Analisando o acórdão embargado verifica-se que realmente não houve menção ao
art. 100 do CTN, por parte do I. Relator, razão pela qual faz-se necessária sua
análise sob a ótica apontada pela recorrente.
Pois bem. Para a embargante o fato de ter interpretado o contrato de
afretamento como um contrato de aluguel, estaria em consonância com o que
normalmente seria aceito pela Administração tributária, lhe garantiria a aplicação
dos termos previstos no inciso III, e p. único do art. 100, do CTN, in verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.868 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720340/2017-00
57
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo. (grifei)
No entanto, entendo não ser aplicado ao presente caso o dispositivo acima
transcrito, simplesmente pelo fato de não ser prática reiterada das autoridades
administrativas entender que o contrato de afretamento seria um mero
contrato de aluguel.
Aliás, foi esse exatamente o motivo pelo qual a embargante foi autuada e a razão
pela qual foi mantida a autuação no acórdão embargado.
Assim, considerando todo o acima exposto, entendo que no fato em apreço não é
possível a aplicação do art. 100, inc. III e p. único, do CTN, como alegado pela
embargante.
II - Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes.
Logo, devem ser mantidas a multa de ofício e os juros de mora.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1104
DF CARF MF
Original